Tribunal: CARF
Processo: 15588.720168/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INÍCIO DA CONTAGEM.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo à glosa de amortização de ágio, deve-se considerar o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança. Aplicação da Súmula CARF no 116.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. LEI 9.532/1997. “ÁGIO INTERNO”. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE.
O artigo 20 do Decreto-lei 1.598/1977, determina a segregação do ágio nas hipóteses de aquisição da participação societária, o qual, nos termos da Lei 9.532/1997, pode ser dedutível quando realizada operação de incorporação, fusão ou cisão a consolidar, em uma mesma entidade, patrimônio de investidora e investida. O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
Sob a égide da Lei 9.532/1997 não havia restrição legal quanto a ser ou não o ágio formado internamente, o que de fato só veio a ocorrer com a entrada em vigor da Lei 12.973/2014.
Em tal regime jurídico, o legislador optou por disciplinar o tratamento tributário do ágio de forma não coincidente com o regramento contábil, razão pela qual não é possível buscar apenas diretamente na contabilidade os contornos de sua dedutibilidade.
Sobretudo previamente à Lei 12.973/2014, nem todo ágio gerado dentro de uma estrutura societária de alguma forma “ligada” será necessariamente considerado artificial e fiscalmente indedutível. A restrição ao aproveitamento fiscal será apenas para aquelas operações “não-arm ́s length”; de ágio interno “artificial”, “sem causa”.
A existência de acionistas minoritários que participam e autorizam o negócio de compra e venda, por exemplo, corrobora a existência de condições de mercado.
A dedutibilidade do ágio formado dentro de um grupo econômico, na égide da Lei 9.532/1997, depende da demonstração de substância econômica, efetivo pagamento de preço, partes independentes e em condições de mercado, ainda que eventualmente entre empresas com algum tipo de controle comum em algum nível.
MULTA QUALIFICADA. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS COMPLEXAS. AFASTAMENTO.
A realização de operações societárias complexas, ainda que resultem em economia tributária indevida, não caracteriza, por si só, o dolo específico necessário à qualificação da penalidade, quando devidamente registradas na contabilidade.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas é aplicável independentemente da multa de ofício pelo tributo devido no ajuste anual, tendo em vista a distinção de suas hipóteses de incidência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros de mora sobre multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 108.
TAXA SELIC. CÁLCULO. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
O cálculo dos juros com base na taxa SELIC a partir de fevereiro do ano subsequente está em conformidade com a legislação tributária vigente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720168/2021-91
ACÓRDÃO
1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INÍCIO DA CONTAGEM.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo à glosa de amortização de ágio, deve-se considerar o
período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança. Aplicação
da Súmula CARF no 116.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. LEI 9.532/1997. “ÁGIO INTERNO”. LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE.
O artigo 20 do Decreto-lei 1.598/1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária, o qual, nos termos da Lei
9.532/1997, pode ser dedutível quando realizada operação de
incorporação, fusão ou cisão a consolidar, em uma mesma entidade,
patrimônio de investidora e investida. O ágio fundamentado em
rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser
deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o
investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
Sob a égide da Lei 9.532/1997 não havia restrição legal quanto a ser ou não
o ágio formado internamente, o que de fato só veio a ocorrer com a
entrada em vigor da Lei 12.973/2014.
Em tal regime jurídico, o legislador optou por disciplinar o tratamento
tributário do ágio de forma não coincidente com o regramento contábil,
razão pela qual não é possível buscar apenas diretamente na contabilidade
os contornos de sua dedutibilidade.
Sobretudo previamente à Lei 12.973/2014, nem todo ágio gerado dentro
de uma estrutura societária de alguma forma “ligada” será
necessariamente considerado artificial e fiscalmente indedutível. A
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
2
restrição ao aproveitamento fiscal será apenas para aquelas operações
“não-arm ́s length”; de ágio interno “artificial”, “sem causa”.
A existência de acionistas minoritários que participam e autorizam o
negócio de compra e venda, por exemplo, corrobora a existência de
condições de mercado.
A dedutibilidade do ágio formado dentro de um grupo econômico, na égide
da Lei 9.532/1997, depende da demonstração de substância econômica,
efetivo pagamento de preço, partes independentes e em condições de
mercado, ainda que eventualmente entre empresas com algum tipo de
controle comum em algum nível.
MULTA
QUALIFICADA.
OPERAÇÕES
SOCIETÁRIAS
COMPLEXAS.
AFASTAMENTO.
A realização de operações societárias complexas, ainda que resultem em
economia tributária indevida, não caracteriza, por si só, o dolo específico
necessário à qualificação da penalidade, quando devidamente registradas
na contabilidade.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas é aplicável
independentemente da multa de ofício pelo tributo devido no ajuste anual,
tendo em vista a distinção de suas hipóteses de incidência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros de mora sobre multa de ofício, nos termos da Súmula CARF
no 108.
TAXA SELIC. CÁLCULO. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
O cálculo dos juros com base na taxa SELIC a partir de fevereiro do ano
subsequente está em conformidade com a legislação tributária vigente.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de decadência; quanto ao mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do vencedor; vencido os conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga (Relator) e Edmilson Borges Gomes que davam provimento parcial ao recurso
voluntário apenas para afastar a qualificação da multa. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho.
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
3
Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 8a TURMA/DRJ01
(Acórdão 101-013.523, e-fls. 2508 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
autuada, mantendo os créditos tributários constituídos.

Do Relatório Fiscal (e-fls. 52 e ss.)
O relatório fiscal versa sobre a glosa de amortização de ágio interno, considerado
indevido pela Autoridade Fiscal, na apuração do IRPJ e da CSLL, referentes aos ACs 2016 a 2019.
O presente caso trata da amortização de ágio interno gerado em uma série de operações
de reorganização societária, iniciadas em 2012, dentro do Grupo Odebrecht. A operação central
consistiu na alienação, em 28/12/2012, da participação societária de 100% na DAC, então detida
pela BRASKEM S/A, para a FOZ DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (FBPI),
atualmente denominada ODEBRECHT AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (OAPI).
Ambas as empresas, BRASKEM e FBPI, são controladas pelo Grupo Odebrecht.
O valor da transação foi de R$ 444.000.000,00, sendo R$ 84.220.798,00 referente ao
valor contábil da participação adquirida e R$ 359.779.202,45 referente ao ágio interno,
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura.
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
4
Em seguida, uma série de operações societárias foram realizadas, envolvendo a cisão
parcial da FBPI, a transferência do ágio para a DAC e para a FGIP S/A, a assunção de dívidas pela
ODEBRECHT UTILITIES S/A e pela CETREL S/A, culminando na amortização fiscal do ágio pela DAC
a partir de 2013.
A Autoridade Fiscal, por meio de minuciosa análise da documentação contábil e societária
das empresas envolvidas, identificou que as operações foram realizadas entre empresas do
mesmo grupo econômico, controladas direta e indiretamente pela Odebrecht S/A, configurando,
portanto, partes relacionadas.
Das Operações Societárias e Surgimento do Ágio
Fase 1: Criação do Ágio (2012)

28/12/2012 – Venda da DAC para a FBPI
A BRASKEM (controlada pelo Grupo Odebrecht) vende 100% da DAC para a FBPI
(também controlada pelo Grupo Odebrecht) pelo valor de R$ 444.000.000,00.
Valor Contábil da DAC: R$ 84.220.798,00
Ágio: R$ 359.779.202,45 (fundamentado na expectativa de rentabilidade futura)
A Autoridade Fiscal destaca que a operação foi realizada entre partes relacionadas,
ambas controladas pelo Grupo Odebrecht, o que, por si só, já levanta questionamentos sobre a
validade do ágio.
Figura 01 - Estrutura societária do Grupo Odebrecht até 31 de dezembro de 2011

Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
5
Figura 02 - Antes e depois da alienação da participação societária de 54,2% da CETREL,
em 2012

Figura 05 - Após a alienação da DAC e CETREL para a FBPI, esta última assume o
controle direto das referidas empresas.

A FGIP foi criada em 12/11/12.
A ODB UTILITIES foi criada em 05/12/12.
A venda da DAC ocorreu em 28/12/12.
A FBPI (compradora) já existia desde 2008 (criada em 17/04/08).
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
6
Figura 06 - Alterações societárias da Organização que ocorreu ao longo de 2012,
momento do surgimento do “ágio de si mesma” com a alienação da participação
societária na DAC pela BRASKEM para a FBPI (FOZ DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S/A)

Fase 2: Transferência do Ágio e Assunção de Dívidas (2013)

28/02/2013
Há o aumento de capital social na FGIP S/A mediante conferência de ações da FBPI pela
FOZ DO BRASIL, passando a controlá-la.
Figura 07 - Aumento de capital na FGIP S/A, mediante conferência de ações de emissão da
FBPI (e-fl. 69)


14/03/2013 - Cisão “Parcial” da FBPI
Há a cisão parcial da FBPI.
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
7
A parcela cindida referente à DAC, incluindo o ágio, é vertida para a própria DAC.
A parcela cindida referente à CETREL, incluindo o ágio da CETREL, é vertida para a FGIP.
A Autoridade Fiscal questiona a justificativa contábil para a transferência do ágio para a
DAC, alegando que a operação aparenta ser uma manobra para viabilizar a amortização fiscal do
ágio pela DAC.
Figura 08 - Cisão parcial da FBPI, com versão da parcela cindida para a DAC e para a FGIP
S/A. (e-fl. 70)


30/04/2013 - Aumento de Capital Social na FGIP S/A pela ODEBRECHT UTILITIES S/A
A ODB UTILITIES assume R$ 309.534.544,08 da dívida da FGIP, em troca de subscrição e
integralização de ações na FGIP (ODB Utilities passa a controlar FGIP). Essa dívida incluía:
R$ 246.230.915,67 referente à compra da CETREL.
R$ 63.303.628,41 referente à compra da DAC.
A Autoridade Fiscal aponta que a ODB UTILITIES, controladora da FGIP, assume a dívida
da controlada, o que reforça a tese de que as operações foram realizadas entre partes
relacionadas e não houve efetivo dispêndio de recursos novos.
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
8
Figura 09 - Aumento de capital na FGIP S/A realizada pela ODB UTILITIES.


07/06/2013 - Cisão Parcial da FGIP S/A e versão da parcela cindida para CETREL S/A
A parcela cindida, incluindo o ágio da DAC e o investimento na DAC, é vertida para a
CETREL.
A CETREL passa a ser controlada pela ODB UTILITIES.
A Autoridade Fiscal questiona a ausência de registro contábil na CETREL da dívida
assumida com a BRASKEM, no valor de R$ 221 milhões, referente à compra da DAC. A CETREL
alega ter quitado essa dívida, mas a conta bancária utilizada para o pagamento só aparece na
contabilidade em 2014, após a suposta quitação.
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
9
Figura 10 – Momento da cisão parcial da FGIP S/A e versão da parcela cindida (incluindo a
participação DAC) para a CETREL.


30/06/2013 – FGIP aliena FBPI para FOZ DO BRASIL S/A
A FGIP alienou para a FOZ DO BRASIL S/A (atualmente chamada de ODB Ambiental) a
totalidade da participação detida na FBPI. Por conseguinte, ao final desse evento, a FOZ DO BRASIL
(ou “ODB AMBIENTAL”) passou a deter o controle direto da FBPI. Ao final da referida alienação,
restou o seguinte esquema societário:
Figura 11 – Alienação da FBPI para a FOZ DO BRASIL S/A

Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
10
Fase 3: Amortização do Ágio e Recompra da CETREL (2013-2017)
A partir de abril de 2013 a DAC inicia a amortização fiscal do ágio.

30/09/2013 - Criação do FUNDO HYDROS (30/09/2013)
A FOZ DO BRASIL (o nome mudou para ODEBRECHT AMBIENTAL S/A) integraliza 99,99%
das cotas do fundo com ações da ODB UTILITIES. A FUNCEF aporta R$ 300 milhões no fundo. O
FUNDO HYDROS repassa recursos para a ODB UTILITIES (R$ 298 milhões), que supostamente
utiliza esses recursos para quitar a dívida com a BRASKEM. A Autoridade Fiscal aponta indícios de
fraude nesse processo, que também é objeto de investigação na Operação Greenfield.

Figura 12 – Constituição do Fundo HYDROS pela FOZ DO BRASIL S/A, por meio de
conferência de ações da ODB UTILITIES.

Emissão de Debêntures: A DAC (28/03/2013) e a CETREL (16/09/2013) emitem
debentures para captar recursos. A Autoridade Fiscal questiona a identidade dos adquirentes
dessas debentures, que não foram informados pela DAC, levantando suspeitas sobre a origem dos
recursos utilizados para o pagamento do ágio.
Cessão de Direito Creditório (23/12/2013): A BRASKEM cede direitos creditórios a
HSBC para aparentar regularidade no pagamento do ágio. A Autoridade Fiscal argumenta que a
operação configura mero empréstimo entre empresas do mesmo grupo, sem circulação de riqueza
nova.
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
11
A Autoridade Fiscal conclui que as operações foram estruturadas para gerar ágio fiscal
indevidamente, utilizando-se de empresas interpostas (FBPI e FGIP) e de mecanismos artificiais
para simular o pagamento do ágio e a ocorrência do fato gerador do tributo. A complexidade das
operações e a falta de transparência por parte da DAC reforçam a tese de fraude à legislação
tributária.
Figura 13 - Situação da estrutura societária no momento de 31/12/2012 e no momento,
após algumas operações de reorganização societária do grupo, em 31/12/2013


27/09/2017 - A BRASKEM recompra a CETREL da ODB UTILITIES
A Autoridade Fiscal destaca que a recompra da CETREL pela BRASKEM, após a série de
operações que geraram o ágio, evidencia a artificialidade do negócio e a intenção de criar ágio
fiscal indevidamente. A estrutura societária do Grupo Odebrecht retorna à situação anterior à
venda da CETREL e da DAC, demonstrando que as operações não tinham por objetivo gerar
sinergias ou vantagens competitivas.
Fundamentação Jurídica da Autuação
A Autoridade Fiscal fundamentou a glosa da amortização do ágio com base na legislação
tributária e societária, em especial:
Art. 183, inciso III, c/c arts. 248 a 250 da Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações): estabelece que
os investimentos em coligadas ou controladas devem ser avaliados pelo método da equivalência
patrimonial (MEP).
Art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977: define o ágio como a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor do patrimônio líquido da coligada ou controlada, e prevê a possibilidade de sua
amortização fiscal, desde que fundamentado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997: disciplinam a amortização do ágio em casos de reorganização societária,
como incorporação, fusão ou cisão, condicionando-a à existência de confusão patrimonial entre investidora
e investida.
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
12
Art. 386 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99) e art. 433 do RIR/2018: estabelecem as
condições para a amortização fiscal do ágio, exigindo, entre outros requisitos, que a operação seja realizada
entre partes independentes.
Art. 118 do Código Tributário Nacional (CTN): autoriza a desconsideração dos atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei
ordinária.
Art. 142 c/c 149, VII, do CTN: estabelecem a competência da autoridade administrativa para constituir o
crédito tributário pelo lançamento, inclusive nos casos de fraude ou simulação.
Art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996: define o percentual da multa qualificada aplicável em casos de fraude.
Arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964: definem os conceitos de sonegação, fraude e conluio.
A Autoridade Fiscal, após analisar as operações societárias e a documentação contábil,
concluiu que:
Não houve efetivo pagamento do ágio: as operações de pagamento e quitação da dívida foram realizadas
entre empresas do mesmo grupo, por meio de transferências bancárias, cessão de direitos creditórios e
emissão de debentures, sem que houvesse efetiva circulação de recursos novos no sistema.
As operações foram realizadas entre partes dependentes e relacionadas: todas as empresas envolvidas
nas operações, incluindo BRASKEM, FBPI, FGIP, ODB UTILITIES, CETREL e DAC, são controladas direta ou
indiretamente pelo Grupo Odebrecht, configurando, portanto, partes relacionadas.
O Laudo de Avaliação apresentado pela FBPI, elaborado pela APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,
apresenta inconsistências: a empresa solicitante do Laudo é identificada como ODEBRECHT AMBIENTAL
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (OAPI), nome empresarial que só foi adotado em 2014,
posteriormente à aquisição da DAC pela FBPI, em 2012. Além disso, o Laudo não apresenta o valor do
Patrimônio Líquido da DAC na data-base da avaliação (30/11/2012), o que compromete a sua
confiabilidade.
A recompra da CETREL pela BRASKEM em 2017 evidencia a artificialidade das operações: a estrutura
societária do Grupo Odebrecht retornou ao "status quo" anterior à venda da CETREL e da DAC em 2012,
demonstrando que as operações não tinham por objetivo gerar sinergias ou vantagens competitivas, mas
sim criar ágio fiscal indevidamente.
Diante desses fatos, a Autoridade Fiscal concluiu que a DAC se aproveitou de um ágio
interno, gerado artificialmente por meio de operações entre empresas relacionadas, para reduzir
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, configurando fraude à legislação tributária.
A Autoridade Fiscal glosou a amortização do ágio, recompondo a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL dos ACs 2016 a 2019, nos seguintes valores:

Além da glosa do ágio, a Autoridade Fiscal aplicou multa isolada de 50% sobre o valor do
imposto e da contribuição não pagos por estimativa, conforme previsto no art. 44, inciso II, alínea
"b", da Lei no 9.430/1996, e no art. 16 da Instrução Normativa SRF no 93/1997. Os valores das
multas estão detalhados nos Quadros 19 e 20 do Relatório Fiscal (Cálculo disponível
detalhadamente nos Anexos I a XI – “Arquivo Não Paginável - Anexo I a XI do Relatório
Fiscal - Multa Isolada Detalhada e Compensação.zip”)
AC
Exclusão indevida do Lucro Real (IRPJ)
Exclusão indevida da base de cálculo da CSLL
2016
R$ 43.505.145,06
R$ 43.505.145,06
2017
R$ 43.505.145,00
R$ 43.505.145,00
2018
R$ 43.505.145,00
R$ 43.505.145,00
2019
R$ 43.505.145,00
R$ 43.505.145,00
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
13
A Autoridade Fiscal também aplicou multa qualificada de 150% sobre o valor do imposto
e da contribuição, com base nos arts. 142 c/c 149, VII, do CTN, art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996
c/c art. 72 da Lei no 4.502/1964, em razão da fraude à legislação tributária.
O Relatório Fiscal busca demonstrar a artificialidade das operações realizadas pelo Grupo
Odebrecht, com o intuito de gerar ágio fiscal indevidamente.
Da Decisão da DRJ (e-fls. 2508 e ss.)
A 8a Turma da DRJ01 julgou improcedente a impugnação apresentada pela
DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A (DAC) em face de autos de infração de IRPJ e CSLL,
supradescritos. O relator, Conselheiro André Mendes de Moura, em voto condutor acompanhado
por unanimidade pelos demais membros do Colegiado, decidiu pela manutenção do crédito
tributário lançado pela Autoridade Fiscal.
O voto condutor abordou as seguintes questões jurídicas, separadas por capítulos:
Decadência
A Impugnante alegou a decadência do direito de lançar os tributos, sob o argumento de
que o ágio discutido teria sido formado em 2012 e sua amortização fiscal iniciada em abril de
2013, mais de cinco anos antes da autuação fiscal, ocorrida em 09/06/2021.
O relator, contudo, rejeitou a alegação de decadência, com base na Súmula CARF no 116,
que determina a contagem do prazo decadencial a partir da repercussão do ágio na apuração do
tributo. No caso concreto, os lançamentos fiscais questionados referem-se aos anos-calendário de
2016 a 2019, tendo a ciência da autuação ocorrido em 09/06/2021, dentro do prazo quinquenal
previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Adicionalmente, o relator destacou que, mesmo se a qualificação da multa fosse afastada,
o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 150, § 4o, do CTN, também teria sido observado,
pois a decadência se iniciaria em 31/12/2021, tendo a ciência da autuação ocorrido em
09/06/2021.
Por fim, o relator afastou a decadência em relação às multas isoladas de estimativas
mensais, aplicando a contagem decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN, conforme
enunciado da Súmula CARF no 104.
Despesa de Amortização de Ágio
A Impugnante argumentou que o ágio seria legítimo e amortizável, tendo sido gerado em
operação realizada com a alienante, companhia aberta com capital pulverizado e participação de
acionistas minoritários. Alegou ainda a existência de laudo de avaliação elaborado por empresa
independente e a realização de pagamento efetivo em dinheiro.
Síntese
O relator, no entanto, refutou os argumentos da Impugnante, realizando uma análise
histórica e sistêmica do instituto do ágio, concluindo que:
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
14

O ágio em questão é interno: as operações foram realizadas entre empresas do mesmo grupo econômico,
controladas direta ou indiretamente pela Odebrecht S/A, não havendo circulação de riqueza nova no
sistema.

Não houve efetivo pagamento do ágio: as operações de quitação da dívida foram realizadas por meio de
transferências entre empresas do grupo, cessão de direitos creditórios e emissão de debentures, sem que
houvesse efetivo ingresso de recursos de terceiros.

O Laudo de Avaliação apresentado pela FBPI, elaborado pela APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, é
inconsistente: a empresa solicitante do Laudo é identificada como OAPI, nome empresarial que só foi
adotado em 2014, posteriormente à aquisição da DAC. Além disso, o Laudo não apresenta o valor do
Patrimônio Líquido da DAC na data-base da avaliação, o que compromete a sua validade.

A recompra da CETREL pela BRASKEM em 2017 evidencia a artificialidade das operações: a estrutura
societária do Grupo Odebrecht retornou à situação anterior à venda da CETREL e da DAC, demonstrando
que as operações não visavam sinergias ou vantagens competitivas, mas sim a criação de ágio fiscal
indevido.
Repercussão da Amortização na Base de Cálculo da CSLL
A Impugnante alegou que a glosa do ágio para o IRPJ não teria repercussão para a CSLL. O
relator, contudo, com base na interpretação sistêmica da legislação tributária, especialmente o
art. 57 da Lei no 8.981/1995, concluiu que as normas de apuração do IRPJ, incluindo os ajustes no
lucro líquido, aplicam-se à CSLL, havendo nítida convergência entre as bases de cálculo dos dois
tributos.
Qualificação da Multa de Ofício
O relator manteve a qualificação da multa de ofício em 150%, reconhecendo o dolo na
conduta da Impugnante, evidenciado pela artificialidade das operações e pela intenção deliberada
de criar uma despesa fictícia para reduzir a carga tributária.
O relator refutou os argumentos da Impugnante de que não haveria vedação legal ao ágio
interno e de que faltaria comprovação do ato fraudulento. Destacou a existência de "plus" na
conduta da Impugnante, que se utilizou de complexas operações societárias para dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo, configurando dolo específico.
Multa Isolada de Estimativa Mensal
O relator manteve as multas isoladas por insuficiência no recolhimento das estimativas
mensais, afastando o argumento da Impugnante de que haveria concomitância indevida com a
multa de ofício. Com base na Lei no 9.430/1996, o relator destacou a possibilidade de aplicação
concomitante das multas, visto que as hipóteses de incidência são distintas e autônomas.
Juros de Mora sobre Multa de Ofício
O relator manteve a incidência de juros de mora SELIC sobre a multa de ofício, com base
nas Súmulas CARF no 4 e 108, que consolidam o entendimento do contencioso administrativo
tributário federal sobre a matéria.

Do Recurso Voluntário
[...]
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
15
5. DO MÉRITO
5.1. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA O REGISTRO DO ÁGIO
A recorrente argumenta que a legislação tributária, em especial o art. 20 do Decreto-Lei
no 1.598/77, vigente à época dos fatos, determinava a segregação da quantia despendida na
aquisição de participação societária em duas parcelas: (i) valor do patrimônio líquido (valor
contábil) e (ii) valor do ágio ou deságio (diferença entre o valor da operação e o valor contábil do
investimento). Sustenta que o legislador tributário, ao optar por disciplinar o conceito de ágio para
fins tributários, conferiu ao contribuinte ampla liberdade na forma de comprovar a
fundamentação adotada, não cabendo à autoridade fiscal ou ao julgador questionar formalidades
ou fazer exigências não previstas na legislação.
Acrescenta que o art. 20, §3° do Decreto-Lei no 1.598/1997, não exigia que a
demonstração do fundamento do ágio fosse elaborada de forma prévia ou concomitante ao seu
registro contábil, bastando ao contribuinte arquivar documento que se referisse aos fatos
analisados e verificados no momento da aquisição do investimento, desde que embasado na
realidade existente naquela data. Assevera que, em observância ao princípio da estrita legalidade
tributária, inexistindo previsão legal expressa, torna-se impossível exigir qualquer formalidade,
tanto em relação ao formato do demonstrativo, quanto ao momento da sua elaboração, para que
esse documento possa servir de base ao lançamento contábil do ágio.
5.2. DO ACIONISTA CONTROLADOR E DA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS
MINORITÁRIOS
A recorrente defende que a alienação das ações da DAC pela BRASKEM, empresa de
capital aberto controlada pela ODB, mas com inúmeros acionistas independentes e de peso,
incluindo a Petrobras e o Fundo FI-FGTS, demonstra a necessidade de observância de práticas de
mercado na operação. Alega que a realização da referida operação a valor inferior ao de mercado
poderia caracterizar favorecimento da ODB em prejuízo dos demais acionistas da BRASKEM, o que
não era de se esperar.
Sustenta que o acionista controlador não possui liberalidade para atuar de forma
contrária aos interesses da Companhia, conforme previsto no art. 117 da Lei das S/A, respondendo
pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. Acrescenta que a Instrução
Normativa CVM no 319/97, vigente à época da operação, previa, dentre as hipóteses de abuso de
poder de controle, a não avaliação dos patrimônios a preço de mercado nas hipóteses de
incorporação de companhia aberta por sua controlada ou desta por companhia aberta controlada.
Conclui que a alienação das ações da DAC pela BRASKEM para a FBPI, por valor
notoriamente superior ao contábil, demonstra que a operação foi realizada em condições de
mercado, afastando a alegação de artificialidade.
5.3. DA MOTIVAÇÃO ECONÔMICA DAS REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS
A recorrente defende que a operação societária que deu origem ao ágio não foi um mero
artifício para obter vantagens fiscais, mas sim uma operação com nítida motivação econômica.
Explica que a aquisição da DAC pela FBPI, empresa do Grupo Odebrecht que atua na área de
saneamento, visava complementar as atividades da ODB Ambiental, possibilitando a expansão dos
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
16
seus negócios para o Nordeste e a exploração de um relevante ativo de tratamento de efluentes e
resíduos.
Sustenta que a cisão parcial da FBPI, com a versão da parcela cindida para a DAC, também
teve motivação econômica, visando simplificar a cadeia de controle da DAC e da CETREL, além de
organizar de forma mais eficiente a estrutura societária do grupo.
Conclui que a operação societária que deu origem ao ágio teve nítido propósito negocial,
além de ter sido realizada com base em valor de mercado, afastando a alegação de artificialidade.
5.4. PREÇO DE AQUISIÇÃO FIXADO A VALOR DE MERCADO, COM RESPALDO EM
LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR EMPRESA INDEPENDENTE
A recorrente contesta a alegação da autoridade fiscal de que o Laudo de Avaliação
elaborado pela Apsis foi elaborado posteriormente à compra da DAC pela FBPI, o que configuraria
um requisito formal não atendido para o aproveitamento do ágio. Afirma que, embora a data de
avaliação do documento conste como 30/11/2012, a assinatura final do laudo só foi formalizada
em 2014, provavelmente em razão da atualização da razão social da FBPI.
Destaca que o art. 20, § 3o do Decreto-Lei no 1.598/77, com a redação vigente à época
dos fatos, não exigia a formalização de laudo de avaliação, apenas a apresentação de
demonstração que comprovasse o fundamento do ágio. Acrescenta que a exigência de laudo de
avaliação, bem como a determinação de prazo para a sua elaboração, só surgiram com a Lei no
12.973/2014.
Conclui que a alegação de extemporaneidade do laudo é improcedente, pois a legislação
aplicável à época dos fatos não exigia a sua elaboração.
5.5. PAGAMENTO EM DINHEIRO DO ÁGIO
A recorrente refuta a alegação da DRJ de que o pagamento da operação que resultou no
ágio teria sido realizado com valores de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, o
que configuraria mera circulação interna de obrigações e não efetivo pagamento. Apresenta um
detalhamento do fluxo dos pagamentos realizados, demonstrando que a FBPI quitou a dívida com
a BRASKEM por meio de:

Emissão de Debêntures: A DAC (28/03/2013) captou recursos por meio da emissão de
debentures públicas, adquiridas por terceiros, e utilizou o montante de R$ 163 milhões
para liquidar parte da dívida com a BRASKEM.

Assunção de Dívida pela FGIP: A FGIP (11/03/2013) assumiu parte da dívida da FBPI com a
BRASKEM, no valor de R$ 281 milhões. Posteriormente (07/06/2013), a CETREL, por meio
de cisão parcial da FGIP, assumiu a dívida restante, no valor de R$ 224 milhões, e realizou o
pagamento em duas parcelas.

Assunção de Dívida pela ODB UTILITIES: A ODB UTILITIES (30/04/2013) assumiu a parcela
da dívida da FGIP referente à compra da DAC, no valor de R$ 63 milhões.

Cessão de Crédito: A BRASKEM (23/12/2013) realizou cessão de crédito com o HSBC, no
valor de R$ 66.549.502,08, referente à parcela da dívida da ODB UTILITIES. A ODB UTILITIES
quitou o valor com o HSBC em 15/01/2014.
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
17
A recorrente conclui que os pagamentos foram realizados com recursos próprios ou
captados junto a terceiros, comprovando o efetivo dispêndio de valores e a inexistência de mera
circulação interna de recursos.

5.5.1. FLUXO DOS PAGAMENTOS
A recorrente detalha o fluxo dos pagamentos realizados para a aquisição da DAC,
demonstrando a efetiva circulação de recursos e a quitação integral do valor de R$ 444 milhões à
BRASKEM. Apresenta a seguinte cronologia:

28/12/2012: A FBPI registra um passivo com a BRASKEM no valor de R$ 652 milhões,
referente à compra da DAC (R$ 444 milhões) e da CETREL (R$ 208 milhões).

11/03/2013: A FGIP assume parte da dívida da FBPI referente à DAC, no valor de R$ 281
milhões.

14/03/2013: Após a cisão parcial da FBPI, a DAC liquida a parcela da dívida assumida (R$
163 milhões) com recursos provenientes da emissão pública de debêntures, adquiridas por
instituição financeira.

30/04/2013: A ODB Utilities assume parte da dívida da FGIP (R$ 309 milhões), incluindo a
parcela referente à DAC (R$ 63 milhões), e aumenta o capital social da FGIP com a
capitalização do crédito correspondente.

07/06/2013: A CETREL, após cisão parcial da FGIP, assume a dívida restante (R$ 224
milhões) e realiza o pagamento em duas parcelas à BRASKEM.

23/12/2013: A BRASKEM cede a parcela da dívida da ODB Utilities (R$ 66 milhões) ao
HSBC, recebendo o adiantamento do valor atualizado.

15/01/2014: A ODB Utilities quita o valor da dívida com o HSBC.
A recorrente conclui que a integralidade do valor da aquisição da DAC foi paga à
BRASKEM, ainda que por diferentes empresas do grupo, demonstrando a efetiva circulação de
recursos e a ausência de pagamento fictício.

5.5.2. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO CIRCULAR
A recorrente argumenta que a operação, embora realizada entre empresas do
mesmo grupo, não configura pagamento circular, pois houve efetiva circulação de valores.
Sustenta que a BRASKEM, alienante do investimento, não é integralmente controlada pelo Grupo
Odebrecht, tendo como acionista a Petrobras. Do lado do adquirente, o Grupo Odebrecht era
acionista ao lado do Fundo de Investimento FI-FGTS na Odebrecht Ambiental.
A recorrente demonstra que os recursos utilizados para o pagamento da compra
das ações da DAC foram originários da emissão pública de debentures, adquiridas por terceiros, e
da FUNCEF, que ingressou como investidora na ODB Utilities S/A por meio do Fundo Hydros.
Conclui que, após as reorganizações societárias, a dívida contraída pela FBPI com a compra das
ações da DAC foi quitada com recursos próprios ou captados junto a terceiros, comprovando o
efetivo dispêndio de valores e a inexistência de mera circulação interna de recursos.
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
18

5.5.3. REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS
A recorrente sustenta que os pagamentos realizados foram regulares, tendo em
vista que:

Foram realizados em consonância com os atos societários e a legislação vigente.

Foram comprovados por extratos bancários, demonstrando o efetivo trânsito de
recursos.

A utilização de debêntures para a captação de recursos e a cessão de crédito para a
antecipação do recebimento são práticas usuais de mercado, não havendo qualquer
irregularidade na sua utilização.
A recorrente refuta a alegação da Autoridade Fiscal de que o Grupo ODB teria se
valido de "táticas" para ludibriar o fisco, afirmando que as operações foram realizadas de forma
transparente e com base em práticas de mercado. Conclui que os pagamentos foram regulares e
não há qualquer indício de simulação ou fraude.
5.6. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO
A recorrente argumenta que a FBPI, empresa do Grupo Odebrecht utilizada na
aquisição da DAC, não se caracteriza como empresa veículo, pois:

Não teve vida efêmera: Foi criada em 17/04/2008 e extinta apenas em 05/12/2017, tendo
participado de outras operações societárias.

Sua finalidade não se restringia à aquisição da DAC: A FBPI atuava na aquisição de
investimentos relevantes para o grupo, buscando evitar o registro de passivos vinculados à
aquisição de participações societárias na ODB Ambiental, o que impactaria seus índices
financeiros.
A recorrente cita ainda julgados do CARF que reconhecem a utilização de empresas
veículo como prática legítima, desde que a operação tenha propósito negocial e não represente
um ganho fiscal indevido. Conclui que a FBPI não se enquadra no conceito de empresa veículo,
tendo sido utilizada de forma legítima na aquisição da DAC.
5.7. DA CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDORA E INVESTIDA
A recorrente argumenta que a confusão patrimonial, requisito para a amortização
do ágio, ocorreu no caso em análise, por meio da cisão parcial da FBPI com versão do patrimônio
correspondente à investida DAC. Sustenta que, a partir desse momento, os lucros auferidos pela
DAC passaram a integrar a mesma universalidade da investidora, conforme reconhecido pela
própria DRJ.
Conclui que a confusão patrimonial, elemento essencial para o aproveitamento do
ágio, está presente no caso em análise, não havendo qualquer impedimento para a amortização
fiscal do ágio.
5.8. DA IRRELEVÂNCIA DA RECOMPRA DA CETREL PELA BRASKEM EM 2017
A recorrente argumenta que a recompra das ações da CETREL pela BRASKEM, em
2017, não possui qualquer relação com a operação que deu origem ao ágio em 2012, tratando-se
de eventos distintos e sem qualquer conexão.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
19
Explica que a recompra da CETREL foi motivada pela necessidade de garantir a
segurança e a confiabilidade das operações industriais no Polo Petroquímico de Camaçari, após a
venda do braço ambiental do Grupo Odebrecht para a Brookfield, que não demonstrou interesse
na aquisição da CETREL.
Destaca que a Petrobras, detentora de 47% do capital votante da BRASKEM,
aprovou a recompra da CETREL, enquanto a ODB se absteve de participar da deliberação por ser
parte relacionada.
Conclui que a recompra da CETREL pela BRASKEM, em 2017, não possui qualquer
relação com o ágio em discussão, não podendo ser utilizada como argumento para comprovar a
artificialidade da operação.
5.9. DO DIREITO À DEDUTIBILIDADE FISCAL DO ÁGIO INTERNO
A recorrente argumenta que, no momento em que o ágio foi registrado e iniciou a
sua amortização fiscal, não existia vedação legal à amortização do ágio interno, ao contrário do
que alega a DRJ. Sustenta que a restrição ao ágio interno surgiu apenas com a MP no 627/2013,
convertida na Lei no 12.973/2014, que não pode ser aplicada retroativamente ao caso em análise.
A recorrente cita a Exposição de Motivos da MP no 627/2013, que reconhece a
novidade da restrição ao ágio interno, e transcreve julgado do CARF de 2017 que admite a
dedutibilidade fiscal do ágio interno.
Conclui que a amortização fiscal do ágio interno era legal à época dos fatos, não
havendo que se falar em ilegalidade ou artificialidade da operação.
6. DOS ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
6.1. DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA
A recorrente argumenta que a aplicação da multa qualificada de 150% é indevida,
pois a operação que gerou o ágio teve claro propósito negocial, foi realizada com base em valor de
mercado e não houve conduta dolosa por parte da DAC. Sustenta que a qualificação da multa,
com base na mera alegação de ágio interno, é insubsistente e contraria a jurisprudência do CARF,
que reconhece a possibilidade de amortização de ágio interno em diversos casos.
A recorrente refuta a alegação da Autoridade Fiscal de fraude, sustentando que a
operação foi realizada de forma lícita e transparente, com a devida escrituração contábil e fiscal, e
sem qualquer ocultação de informações. Acrescenta que a utilização de empresas do mesmo
grupo econômico, a emissão de debêntures e a cessão de direito creditório não configuram, por si
só, simulação ou fraude, sendo práticas comuns de mercado.
Por fim, a recorrente argumenta que a vinculação da operação com a denúncia do
MPF na Operação Greenfield é indevida, pois os fatos são distintos e não há qualquer relação
entre a Recorrente e os atos supostamente ilícitos praticados por terceiros.

6.1.1. NÃO HAVIA VEDAÇÃO LEGAL PARA O ÁGIO GERADO DENTRO DE UM MESMO
GRUPO ECONÔMICO
A recorrente argumenta que a legislação tributária vigente à época dos fatos, em
especial os arts. 385 e 386 do RIR/1999, não vedava a amortização de ágio interno, sendo essa
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
20
restrição introduzida apenas pela MP no 627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014. Sustenta
que a aplicação retroativa da nova legislação violaria o princípio da segurança jurídica e
configuraria um desvirtuamento da finalidade da norma.
A recorrente cita julgados do CARF que reconhecem a legalidade da amortização de
ágio interno à época dos fatos, demonstrando a oscilação jurisprudencial sobre o tema e a
inexistência de um entendimento pacificado. Conclui que a aplicação da multa qualificada, com
base em uma interpretação da legislação que só se consolidou posteriormente, é indevida.

6.1.2. TIPICIDADE CERRADA E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ATO
FRAUDULENTO
A recorrente argumenta que a aplicação da multa qualificada de 150% exige a
comprovação de dolo específico, o que não foi demonstrado pela Autoridade Fiscal. Sustenta que
a mera presunção de dolo, com base na realização da operação entre empresas do mesmo grupo,
é insuficiente para justificar a aplicação da multa qualificada.
A recorrente destaca que a prova do dolo exige a demonstração do elemento
volitivo, ou seja, a intenção de fraudar o Fisco, o que não ocorreu no caso em análise. Acrescenta
que a operação foi realizada de forma lícita e transparente, com a devida escrituração contábil e
fiscal, e sem qualquer ocultação de informações, o que afasta a caracterização do dolo.

6.1.3. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL (ART. 112 DO CTN) E DA PRESUNÇÃO DE BOA-
FÉ
A recorrente argumenta que, em caso de dúvida quanto à interpretação da
legislação tributária que define infrações ou comina penalidades, deve-se aplicar a interpretação
mais favorável ao acusado, conforme previsto no art. 112 do CTN. Sustenta que, no caso em
análise, a DRJ desconsiderou a existência de dúvida razoável quanto à caracterização do ágio
interno e à aplicação da multa qualificada, optando pela interpretação mais gravosa para a
Recorrente.
A recorrente cita julgados do CARF que reconhecem a aplicação do princípio da
interpretação mais favorável em casos de ágio interno, demonstrando a oscilação jurisprudencial
sobre o tema e a necessidade de se prestigiar a boa-fé do contribuinte. Conclui que a DRJ, ao
desconsiderar a dúvida razoável e a jurisprudência do CARF, aplicou indevidamente a multa
qualificada.

6.1.4. DA INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS FATOS OBJETO DA DENÚNCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COM O ÁGIO ORA TRATADO
A recorrente argumenta que a tentativa da Autoridade Fiscal de vincular a operação
com a denúncia do MPF na Operação Greenfield é insubsistente, pois os fatos são completamente
distintos e não guardam qualquer relação. Sustenta que a Recorrente não teve acesso à denúncia
do MPF antes da juntada aos autos do processo administrativo fiscal, o que demonstra a
fragilidade da tentativa de vinculação.
A recorrente explica que a denúncia do MPF trata de supostos crimes praticados
por diretores da FUNCEF e empresários, relacionados a investimentos superavaliados realizados
pelo fundo, sem qualquer relação com a operação de ágio em discussão. Destaca que a Recorrente
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
21
não é alvo da denúncia do MPF, não participou de qualquer ato ilícito e não teve sua conduta
questionada pelo Ministério Público.
Conclui que a tentativa de vincular a operação com a denúncia do MPF é indevida e
não pode ser utilizada como fundamento para a aplicação da multa qualificada.
6.2. DA DEDUTIBILIDADE PARA FINS DE CSLL
A recorrente argumenta que a glosa das despesas de amortização do ágio para fins
de apuração do IRPJ não teria repercussão para a CSLL, pois as regras, vedações e restrições
previstas para fins de apuração do lucro real não se aplicariam à referida contribuição. Sustenta
que, embora o art. 57 da Lei no 8.981/1995 preveja a aplicação das mesmas normas de apuração e
pagamento do IRPJ à CSLL, essa previsão não significa que a CSLL possua a mesma base tributável
do IRPJ.
A recorrente destaca que a legislação da CSLL possui regras próprias para a
determinação da base de cálculo, com deduções específicas que não se confundem com as do
IRPJ, como demonstrado no art. 2o da Lei no 7.689/1988 e no art. 13 da Lei no 9.249/1995. Conclui
que a glosa do ágio, ainda que mantida para fins de IRPJ, não pode ser estendida para a CSLL, sob
pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

6.3. DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA ISOLADA - SÚMULA CARF No 105
A recorrente argumenta que a aplicação da multa isolada de 50% sobre a diferença
entre o valor do imposto recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido, em razão da glosa do
ágio, é indevida. Sustenta que a multa isolada, prevista no art. 44, inciso II, alínea 'b', da Lei no
9.430/1996, refere-se apenas à estimativa apurada com base na receita bruta, não sendo aplicável
à diferença apurada em razão da glosa do ágio.
A recorrente destaca que a Lei no 9.430/1996 não prevê a aplicação da multa
isolada sobre a diferença apurada com base no balancete de suspensão ou redução do imposto,
sendo essa forma de apuração prevista na Lei no 8.981/1995. Acrescenta que o RIR/2018, em seu
art. 998, também prevê a aplicação da multa isolada apenas quando a estimativa é apurada com
base na receita bruta.
Conclui que a aplicação da multa isolada no caso em análise é indevida, pois a
legislação não prevê a sua incidência sobre a diferença apurada em razão da glosa do ágio.

6.3.1. DA AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DA MULTA ISOLADA NO CASO CONCRETO
A recorrente reitera a argumentação de que a multa isolada é inaplicável ao caso,
pois a legislação não prevê a sua incidência sobre a diferença apurada em razão da glosa do ágio.

6.3.2. DA CONCOMITÂNCIA INDEVIDA DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
A recorrente argumenta que a aplicação concomitante da multa isolada de 50% e
da multa qualificada de 150% é indevida, pois ambas as penalidades incidem sobre a mesma base
de cálculo e se referem ao descumprimento da mesma obrigação principal, qual seja, o
recolhimento do imposto. Sustenta que a aplicação concomitante das multas viola os princípios da
razoabilidade, do não confisco, da proporcionalidade e da consunção.
A recorrente cita a Súmula CARF no 105, que veda a aplicação concomitante da
multa isolada e da multa de ofício, e diversos julgados do CARF que confirmam esse
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
22
entendimento, inclusive para fatos geradores posteriores a 2007. Conclui que a aplicação
concomitante das multas no caso em análise é indevida, devendo ser mantida apenas a multa de
ofício.
6.4. DA INAPLICABILIDADE DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
A recorrente argumenta que a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício é
indevida, pois não há previsão legal para a correção do valor da penalidade. Sustenta que o art. 61
da Lei no 9.430/1996, que trata da incidência de juros sobre débitos tributários, refere-se apenas
aos débitos decorrentes de tributos e contribuições, não havendo qualquer menção às multas de
ofício.
A recorrente reconhece que a Receita Federal aplica juros de mora sobre a multa de
ofício na prática, mas argumenta que essa prática é ilegal, pois não encontra amparo na legislação.
Conclui que a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício no caso em análise é indevida,
devendo ser cancelado o crédito lançado a maior.
6.5. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
A recorrente argumenta que a taxa SELIC utilizada pela Autoridade Fiscal para
calcular os juros de mora está equivocada, pois se refere à taxa acumulada mensalmente desde
janeiro de 2017 a janeiro de 2020, enquanto o prazo para pagamento do imposto se encerrava em
31 de março de cada ano. Sustenta que a taxa SELIC a ser utilizada deveria ser a acumulada a
partir de abril de cada ano, resultando em um valor menor de juros de mora.
Conclui que, na remota hipótese de manutenção dos lançamentos, deve ser
cancelado o crédito lançado a maior, decorrente da aplicação incorreta da taxa SELIC.
7. DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer que esse E. Conselho dê TOTAL
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário para reformar integralmente o Acórdão no 101-
013.523, uma vez que, como restou amplamente demonstrado, o lançamento é improcedente
tendo em vista a falta de amparo legal para se exigir o pagamento de IRPJ e CSLL sobre a glosa de
despesa com ágio, decorrente de operações societárias em perfeita consonância com a legislação
fiscal.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
23
Da Decadência
A recorrente sustenta a extinção do crédito tributário em razão da decadência do direito
de lançar, argumentando que a operação societária que deu origem ao ágio ocorreu em março de
2013 e a amortização fiscal do ágio foi iniciada em abril do mesmo ano, enquanto a autuação fiscal
ocorreu apenas em 2021, após 9 (nove) anos da operação societária e 8 (oito) anos do início da
amortização. Alega que o entendimento da DRJ, de que o prazo decadencial se inicia no momento
da repercussão de cada amortização na apuração do tributo, gera imprevisibilidade e dificuldade
comprobatória para o contribuinte.
Defende que o reconhecimento da decadência se impõe para garantir a segurança
jurídica e a proteção da confiança legítima, asseverando que o Fisco poderia ter analisado a
operação em 2013, quando da cisão parcial da FBPI e início da amortização do ágio pela DAC.
Acrescenta que permitir a revisão da legalidade do ágio após 8 anos seria o mesmo que autorizar
uma revisão de lançamento anterior já homologado tacitamente, nos termos do art. 150, § 4o do
CTN.
Em seu entendimento, a contagem do prazo decadencial deve observar o momento em
que o fato gerador se consumou e produziu efeitos, e não o momento da sua repercussão fiscal.
A Súmula CARF no 116 pacificou o entendimento de que, para fins de contagem do prazo
decadencial para a constituição de crédito tributário relativo à glosa de amortização de ágio, deve-
se considerar o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança.
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de
amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período
de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-000.961, de 08/10/2013; 1102-001.104, de 07/05/2014; 1301-000.999, de 07/08/2012; 1402-001.337,
de 06/03/2013; 1402-001.460, de 08/10/2013; 9101-002.804, de 10/05/2017; 9101-003.131, de
03/10/2017.
No caso em análise, os lançamentos fiscais questionados referem-se aos anos-calendário
de 2016 a 2019, tendo a constituição do crédito tributário ocorrido em 09/06/2021, dentro do
prazo quinquenal previsto no CTN (art. 150, § 4o ou art. 173, I).
No presente caso, a multa de ofício foi qualificada (150%), o que, se mantido, atrairia a
aplicação da contagem decadencial do art. 173, inciso I, do CTN. Assim, tomando-se como termo
inicial o fato gerador mais antigo, de 31/12/2016, o termo inicial da decadência seria o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
01/01/2018, fazendo com que o prazo decadencial fosse encerrado em 31/12/2022. Tendo a
ciência dos autos de infração ocorrido em 09/06/2021, trata-se de prazo inferior a cinco anos, o
que afasta a decadência.
Cumpre registrar que ainda que a qualificação da multa de ofício fosse afastada, o prazo
decadencial quinquenal previsto no art. 150, § 4o, do CTN, também teria sido observado, pois a
decadência se iniciaria em 31/12/2021, tendo a ciência da autuação ocorrido em 09/06/2021.
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
24
Por fim, em relação às multas isoladas de estimativas mensais, aplica-se a contagem
decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN, conforme enunciado da Súmula CARF no 104,
tendo em vista que os lançamentos ocorreram mensalmente, de 31/01/2016 a 31/12/2019.
Tomando-se como termo inicial o fato gerador mais antigo, de 31/01/2016, o termo inicial da
decadência seria 01/01/2017, fazendo com que o prazo decadencial se encerrasse em
31/12/2021. Tendo a ciência dos autos de infração ocorrido em 09/06/2021, o prazo decadencial
de cinco anos restou preservado.
Súmula CARF no 104
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9101-001.861, de 30/01/2014; 1102-000.824, 04/12/2012; 1402-01.217, de 04/10/2012; 1401-000.804, de
12/06/2012; 1202-00.658, de 16/01/2012; 1301-00.503, de 23/02/2011; 1402-00.219, de 06/07/2010;
1803-00.426, de 20/05/2010; 198-00.101, de 30/01/2009; 195-0.125, de 10/12/2008; 193-00.017, de
13/10/2008; 101-96.215, de 14/06/2007; CSRF/01-05.653, de 27/03/2007
Diante do exposto, afasto a alegação de decadência.
Dos Fundamentos da Autuação
Em razão da complexidade das operações societárias em questão, e visando à adequada
compreensão dos fundamentos que alicerçaram a constituição do crédito tributário,
imprescindível se faz examinar sistematicamente os elementos identificados pela Autoridade
Fiscal em seu minucioso trabalho. Embora este Conselheiro não corrobore integralmente as
conclusões alcançadas pela fiscalização em cada aspecto específico da operação, a exposição do
conjunto de indícios levantados no procedimento fiscal se mostra fundamental para a adequada
contextualização do caso.
A análise da legitimidade do ágio demanda uma perspectiva integrada dos eventos, na
qual cada elemento contribui para a compreensão da essência econômica da operação. Assim,
para análise do caso, passemos à síntese dos principais elementos fáticos e jurídicos identificados
pela fiscalização, os quais, quando examinados em seu conjunto e sob uma perspectiva sistêmica,
permitirão aferir a efetiva substância das operações realizadas pela Recorrente.
Ausência de Pagamento Efetivo do Ágio com Datas e Valores
A Autoridade Fiscal demonstra, com base em datas e valores específicos, que a operação
de compra e venda da DAC, com ágio, foi simulada para gerar artificialmente a despesa de ágio. O
objetivo era deduzir essa despesa da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem que houvesse efetiva
circulação de recursos novos no sistema.
1. A Simulação da Compra e Venda:

28/12/2012: A BRASKEM (controlada pelo Grupo Odebrecht) vende 100% da DAC para a FOZ DO BRASIL
PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (FBPI), também controlada pelo Grupo Odebrecht. O valor da
transação é de R$ 444.000.000,00, sendo R$ 84.220.798,00 referente ao valor contábil e R$ 359.779.202,45
referente ao ágio.
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
25

Ausência de Independência: A transação ocorre entre empresas do mesmo grupo econômico, o que invalida
o reconhecimento contábil do ágio. A legislação exige que a operação seja realizada entre partes
independentes para que o ágio seja dedutível.
2. A Falsa Quitação do Ágio:

Transferências Intragrupo: A suposta quitação do ágio se deu por meio de transferências de recursos entre
empresas do grupo, sem entrada de capital externo.

28/03/2013: A DAC paga a primeira parcela do ágio à BRASKEM no valor de R$ 163.000.000,00.

28/06/2013 e 09/08/2013: A CETREL (outra empresa do grupo) realiza pagamentos à BRASKEM, totalizando
R$ 224.035.986,60. A CETREL afirma que esses pagamentos foram relativos à dívida da FGIP (empresa do
grupo) com a BRASKEM, que teria sido transferida para a CETREL após uma cisão parcial.

Inconsistências Contábeis: A fiscalização aponta que não há registro contábil na CETREL referente à dívida
assumida ou à sua liquidação com a BRASKEM.
3. A Manobra do HSBC:

23/12/2013: O HSBC antecipa o valor de R$ 330.325.996,17 à BRASKEM.

15/01/2014: A ODB UTILITIES (empresa do grupo) transfere R$ 330.325.996,17 para o HSBC.

Natureza Permutativa: A operação com o HSBC teve natureza meramente permutativa. O banco apenas
antecipou um valor que foi pago posteriormente por outra empresa do grupo. Não houve, portanto,
ingresso de recurso novo.
4. O Papel das Debêntures:

Emissão de Debêntures: A DAC emitiu debêntures no valor de R$ 170.000.000,00 em 28/03/2013. A CETREL
também emitiu debêntures no valor de R$ 150.000.000,00.

Omissão dos Debenturistas: A contribuinte se recusou a informar a identidade dos adquirentes das
debêntures, o que levanta suspeitas de que a operação foi realizada com empresas relacionadas ao grupo.

Pagamentos Suspeitos: Os registros contábeis da DAC mostram pagamentos de juros e outras despesas
relacionadas às debêntures. A falta de transparência sobre os debenturistas reforça a suspeita de que o
dinheiro captado com as debêntures foi utilizado para simular o pagamento do ágio e, posteriormente,
retornou para o caixa do grupo.
5. A Recompra da CETREL:

27/01/2017: A BRASKEM recompra a CETREL. A operação é formalizada em 27/09/2017.

Retorno ao Status Quo: A recompra da CETREL demonstra que a operação de 2012 serviu apenas para gerar
artificialmente o ágio interno, configurando a simulação.
Com base na análise detalhada das operações, datas e valores, a Autoridade Fiscal conclui
que não houve efetivo pagamento do ágio, caracterizando a ausência de circulação de recurso
novo. Os pagamentos alegados pela contribuinte foram, na realidade, transferências de recursos
entre empresas do mesmo grupo, com o objetivo de simular a despesa de ágio e obter benefício
fiscal indevido.
A Operação foi realizada entre Partes Dependentes e Relacionadas
A Autoridade Fiscal argumenta que a operação de compra e venda da DAC, que gerou o
ágio, foi realizada entre partes dependentes e relacionadas, o que invalida o reconhecimento do
ágio para fins fiscais.
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
26
A legislação exige que a operação seja realizada entre partes independentes para que o
ágio seja dedutível.
Destaco os pontos abaixo:

Controle Comum: A fiscalização demonstra que as empresas envolvidas na operação (BRASKEM, FBPI, DAC e
CETREL) pertencem ao mesmo grupo econômico, a Organização Odebrecht, e estão sob controle comum.
o
A ODEBRECHT S/A, holding do grupo, detinha o controle acionário da BRASKEM por meio da BRK
(ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES S.A.) e, posteriormente, da OSP (ODEBRECHT SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES S/A).
o
A FBPI era controlada diretamente pela FOZ DO BRASIL S/A (posteriormente denominada
ODEBRECHT AMBIENTAL S/A), também pertencente ao Grupo Odebrecht.
o
Diversos documentos, como atas de assembleias, laudos de avaliação e demonstrações financeiras,
comprovam a relação de controle entre as empresas e a influência da Organização Odebrecht nas
decisões.

Movimentação de Pessoas Chave: A fiscalização destaca a movimentação de pessoas chave entre as
empresas como evidência da relação de dependência. Por exemplo, Luciano Nitrini Guidolin ocupou cargos
de diretoria tanto na ODEBRECHT S.A. quanto na BRASKEM S.A., o que demonstra a ligação entre as
empresas e o controle exercido pela Organização Odebrecht.

Simulação para Benefício Fiscal: A Autoridade Fiscal conclui que a operação de compra e venda foi simulada
com o objetivo de gerar ágio interno e obter benefício fiscal indevido. A recompra da CETREL pela BRASKEM
em 2017 reforça essa tese, indicando que a operação inicial não tinha fundamento econômico legítimo,
servindo apenas para criar a despesa artificial de ágio.
Impacto da Dependência:
Expõe então a Autoridade Fiscal que a relação de dependência entre as empresas invalida
a premissa de que a transação ocorreu em condições de mercado, com partes independentes
negociando em seu próprio interesse. A formação do ágio, nesse caso, não reflete uma mais-valia
real da empresa adquirida, mas sim uma manobra contábil para reduzir a carga tributária.
A operação de compra e venda da DAC, que gerou o ágio, foi realizada entre partes
dependentes e relacionadas, o que invalida o reconhecimento do ágio para fins fiscais. A
Autoridade Fiscal, com base em evidências robustas, demonstra que a operação foi simulada para
gerar benefício fiscal indevido.
Ausência de Substância Econômica do Laudo de Avaliação
A Autoridade Fiscal argumenta que o laudo apresentado para fundamentar o ágio não
possui substância econômica e foi produzido posteriormente à venda da DAC, o que reforça a tese
de simulação e invalida a dedutibilidade da despesa:

Laudo SP-0146/14-02: A contribuinte apresentou o Laudo SP-0146/14-02, elaborado pela APSIS
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, para justificar o ágio de R$ 359.779.000,00 na aquisição da DAC.

Data do Laudo: O laudo foi solicitado pela ODEBRECHT AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
(OAPI). Entretanto, a OAPI só adotou essa denominação em 30 de abril de 2014, conforme ata de assembleia.
A venda da DAC ocorreu em 28 de dezembro de 2012, quando a empresa ainda se chamava FOZ DO BRASIL
PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (FBPI).

Indício de Produção Posterior: A divergência entre o nome da empresa solicitante do laudo e a denominação
utilizada na época da venda (FBPI) indica que o laudo foi produzido posteriormente à transação, levantando
sérias dúvidas sobre sua validade.
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
27

Objetivo do Laudo: O laudo visava fundamentar o ágio de R$ 359.779.000,00 pago pela FBPI pela DAC,
utilizando a metodologia de Fluxo de Caixa Descontado. O laudo conclui que o valor econômico da DAC era
de R$ 481.147.000,00, enquanto o Patrimônio Líquido registrado em 31/12/2012 era de R$ 84.107.718,54.

Ausência de Informações Essenciais: A Autoridade Fiscal destaca que o laudo não apresenta o valor do
Patrimônio Líquido em 30 de novembro de 2012, data-base para o cálculo do ágio. Essa omissão prejudica a
análise da razoabilidade do valor do ágio.

Inconsistências e Falta de Substância: O laudo apresenta inconsistências e falta de informações cruciais, o
que fragiliza sua confiabilidade e sustenta a tese da fiscalização de que o laudo não possui substância
econômica.
Impacto da Produção Posterior do Laudo:
A possível produção do laudo posteriormente à venda da DAC indica que a transação não
foi baseada em uma avaliação independente e prévia do valor da empresa, como exige a
legislação. Essa prática reforça a tese da simulação, sugerindo que o laudo foi elaborado apenas
para justificar o ágio artificialmente criado.
A Autoridade Fiscal busca evidenciar que o laudo apresentado para justificar o ágio não
possui substância econômica e foi possivelmente produzido posteriormente à venda da DAC.
Essa constatação invalida o laudo como instrumento para fundamentar o ágio e reforça a tese de
que a operação foi simulada para obter benefício fiscal indevido.
A FBPI como Empresa Veículo na Simulação do Ágio
A Autoridade Fiscal argumenta que a FBPI (FOZ DO BRASIL PARTICIPACOES E
INVESTIMENTOS S/A), empresa do Grupo Odebrecht, foi utilizada como uma "empresa veículo"
na complexa operação de compra e venda da DAC, com o objetivo de simular o ágio e obter
benefício fiscal indevido. A FBPI serviu como intermediária para a transferência de recursos entre
empresas do grupo, sem que houvesse efetiva circulação de capital novo.
Análise do Modus Operandi:
1. Aquisição da DAC e CETREL: Em 28/12/2012, a FBPI adquiriu 100% da DAC da
BRASKEM por R$ 444.000.000,00, sendo R$ 359.779.202,45 referente ao ágio. Na mesma
data, a FBPI também adquiriu 54,2% da CETREL (outra empresa do grupo) em uma
operação similar. Ambas as transações foram realizadas entre empresas controladas pelo
Grupo Odebrecht, utilizando a FBPI como intermediária.
2. Criação do Ágio Artificial: A aquisição da DAC e da CETREL pela FBPI, com ágio,
visava gerar artificialmente a despesa de ágio para fins de dedução fiscal. A FBPI registrou
contabilmente o ágio, mesmo sabendo que a operação era entre partes relacionadas e que o
ágio não era dedutível.
3. Transferências e Assunções de Dívidas: Após a aquisição, a FBPI realizou uma série de
operações de transferência e assunção de dívidas com outras empresas do Grupo Odebrecht,
incluindo a DAC, a CETREL, a FGIP (FOZ DO BRASIL INFRAESTRUTURA E
PARTICIPAÇÕES S.A.) e a ODEBRECHT UTILITIES S/A.
o
Essas operações, complexas e confusas, visavam mascarar a origem dos recursos utilizados para a
suposta quitação do ágio e dificultar a fiscalização.
o
A Autoridade Fiscal destaca a falta de clareza e a ausência de documentação comprobatória para
muitas dessas operações, o que levanta suspeitas sobre sua legitimidade.
4. Cisões Parciais: A FBPI realizou duas cisões parciais:
o
14/03/2013: Transferiu parte de seu patrimônio, incluindo o ágio da DAC, para a própria DAC e para
a FGIP.
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
28
o
07/06/2013: Transferiu outra parte de seu patrimônio, incluindo a participação na DAC e o restante
da dívida com a BRASKEM, para a CETREL.
o
As cisões parciais serviram para transferir o ágio artificialmente criado pela FBPI para outras
empresas do grupo, culminando com a amortização fiscal indevida do ágio pela DAC.
5. Recompra da CETREL: Em 2017, a BRASKEM recomprou a CETREL, desfazendo parte
da operação realizada em 2012. Essa recompra reforça a tese da Autoridade Fiscal de que a
operação inicial foi simulada com o intuito de gerar ágio interno. A recompra indica que a
venda da CETREL para a FBPI não tinha um propósito econômico legítimo, servindo
apenas para inflar o ágio da DAC.
A Autoridade Lançadora entende que a FBPI atuou como uma "empresa veículo" em um
esquema complexo e artificial para simular o ágio na aquisição da DAC e obter benefício fiscal
indevido. A empresa serviu como intermediária para a transferência de recursos entre empresas
do Grupo Odebrecht, sem a entrada de capital novo.
A Autoridade Fiscal, por meio da análise das operações, datas, valores e da
documentação contábil, demonstra que a FBPI foi utilizada para mascarar a verdadeira natureza
da operação e criar a aparência de uma transação legítima entre partes independentes. As cisões
parciais, as transferências e assunções de dívidas, a falta de transparência e a recompra da CETREL
comprovam a intenção do Grupo Odebrecht em simular o ágio e obter vantagens fiscais
indevidas.
A Recompra da CETREL e o Retorno ao Status Quo: Evidência da Simulação
A Autoridade Fiscal destaca que a recompra da CETREL pela BRASKEM em 2017, e
indiretamente da DAC, evidencia a natureza simulada da operação inicial de venda em 2012. A
recompra demonstra que a venda para a FBPI não tinha um propósito econômico legítimo,
servindo apenas para criar o ágio artificial e obter benefícios fiscais indevidos.
Detalhes da Operação de Recompra:

Contexto: Em 2017, a BRASKEM recomprou 63,7% da participação acionária da CETREL da ODEBRECHT
UTILITIES S/A, retornando a uma estrutura similar à que existia antes da venda em 2012.

Impacto na DAC: A DAC, que havia sido adquirida pela FBPI junto com a CETREL em 2012, passou a ser
controlada indiretamente pela BRASKEM após a recompra da CETREL.

Objetivo da Fiscalização: A Autoridade Fiscal argumenta que a recompra da CETREL comprova que a
operação de venda em 2012 não visava a uma mudança real na estrutura societária do Grupo Odebrecht,
mas sim a criação de um ágio artificial para fins fiscais.

Modus Operandi: O Grupo Odebrecht utilizou a venda da CETREL e da DAC para a FBPI, uma empresa do
próprio grupo, para simular uma transação entre partes independentes.

Benefício Fiscal: O ágio gerado artificialmente permitiu à DAC amortizar a despesa, reduzindo sua base de
cálculo do imposto de renda e obtendo uma vantagem fiscal indevida.

Evidências da Simulação:
o
A recompra da CETREL pela BRASKEM demonstra que a venda inicial não tinha um objetivo
econômico real, mas sim fiscal.
o
A operação de compra e recompra gerou um lucro para o Grupo Odebrecht sem que houvesse um
investimento real.
o
A Autoridade Fiscal argumenta que o Grupo Odebrecht utilizou essa estratégia para obter vantagens
fiscais indevidas.
Conclui então que a recompra da CETREL pela BRASKEM em 2017, e indiretamente da
DAC, é uma evidência crucial da simulação perpetrada pelo Grupo Odebrecht para gerar ágio
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
29
artificial e obter benefícios fiscais indevidos. A operação demonstra a intenção do grupo em
manipular a estrutura societária de suas empresas para fins de evasão fiscal. A recompra
comprova que a venda para a FBPI não tinha um propósito econômico legítimo, servindo apenas
para criar a despesa artificial de ágio e reduzir a carga tributária do grupo.
Do Ágio
Como exposto, o caso em exame apresenta peculiaridades que demandam uma análise
sistemática e abrangente das operações societárias realizadas.
A Recorrente apresenta diversos argumentos para legitimar a operação que originou o
ágio, destacando o contexto econômico adverso de 2012, que justificaria a alienação de ativos não
estratégicos, a participação de acionistas minoritários relevantes na BRASKEM, a existência de
laudo de avaliação e a formalização dos pagamentos através de instrumentos usuais de mercado.
Sustenta, ainda, o cumprimento dos requisitos legais para a amortização fiscal do ágio, incluindo a
confusão patrimonial mediante cisão.
Contudo, a análise da legitimidade do ágio exige uma perspectiva que transcenda os
aspectos meramente formais. É incontroverso nos autos que a BRASKEM e a FBPI, alienante e
adquirente da DAC, são controladas pela Odebrecht S/A, configurando um ágio gerado entre
partes relacionadas. A existência de acionistas minoritários relevantes, embora imponha certas
salvaguardas societárias, não afasta esta circunstância.
O exame da cronologia dos eventos revela que a FGIP e a ODB UTILITIES foram
constituídas em datas próximas à alienação (12/11/2012 e 05/12/2012), seguindo-se uma rápida
sucessão de operações societárias que culminaram na versão do ágio para a própria DAC, apenas
76 dias após sua constituição (14/03/2013). Este cenário, somado à posterior recompra da CETREL
pela BRASKEM em 2017, sugere uma construção societária que demanda análise mais acurada
quanto à sua substância econômica.
Desse modo, impõe-se examinar dois aspectos fundamentais para o exame da questão: a
possibilidade de amortização fiscal do ágio gerado entre partes relacionadas e a substância
econômica das operações societárias realizadas.
Da Impossibilidade de Amortização Fiscal do Ágio Interno
A questão central deste julgamento transcende a mera interpretação literal da legislação
tributária. Para compreendermos a impossibilidade de amortização do ágio interno, mesmo antes
da Lei no 12.973/2014, é fundamental expor uma breve síntese da evolução e objetivo da ciência
contábil, bem como dos princípios que regem o reconhecimento de ativos no balanço patrimonial.
A contabilidade, em sua origem, tinha como foco principal o controle patrimonial
individual das entidades. No entanto, com o surgimento dos grupos econômicos no século XX, a
ciência contábil enfrentou um desafio paradigmático: como representar fidedignamente a
realidade econômica de entidades juridicamente distintas, mas sob controle comum?
A resposta veio com a criação do balanço consolidado, que revolucionou dois paradigmas
fundamentais: (i) a prevalência da “entidade econômica” sobre a “entidade jurídica” e (ii) a
primazia do “controle” sobre a “propriedade jurídica”. Esta evolução demonstrou que a mera
existência de personalidades jurídicas distintas não é suficiente para justificar o reconhecimento
contábil de transações sem substância econômica.
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
30
A contabilidade, como ciência que busca retratar a realidade econômica das entidades,
não reconhece a formação de ágio em operações entre partes relacionadas quando ausente a
substância econômica. O princípio da essência sobre a forma, um dos pilares da contabilidade,
exige que as transações sejam contabilizadas de acordo com sua verdadeira natureza econômica,
e não apenas com sua forma jurídica.
Nesse sentido, é esclarecedora a evolução das normas contábeis brasileiras, que,
gradativamente, se alinharam às normas internacionais (IFRS), representadas no Brasil pelos
Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).
Esta construção histórica se reflete nas normas contábeis vigentes à época dos fatos.
Em 2007, o Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, em seu item 20.1.7, rechaçava a
possibilidade de reconhecimento contábil do ágio interno, afirmando que este não reflete a
realidade econômica das operações entre partes relacionadas. O referido ofício, com uma clareza
solar, já apontava a incompatibilidade do ágio interno com os princípios contábeis fundamentais,
em especial com a essência sobre a forma.
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária de grupos econômicos
(incorporação de empresas ou incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio”. (...) Em
nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os requisitos societários, do ponto
de vista econômico-contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço
(custo) pago pela aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da equivalência
patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente
surge quando há o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico,
geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo. (...) Não é concebível, econômica e
contabilmente, o reconhecimento de acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos
acionistas com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio,
em transações como essas, somente seria concebível se realizada entre partes independentes,
conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação,
condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s length”." (grifos nossos)
Posteriormente, a Resolução CFC no 1.110/2007, que aprovou a NBC T 19.10, atual NBC
TG 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, foi categórica ao vedar o reconhecimento de
"ágio decorrente de rentabilidade futura gerado internamente" (item 120).
120 O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado internamente (goodwill interno)
é vedado pelas normas nacionais e internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente
registrado precisa ser baixado.
Adicionalmente, o CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (07/10/10)
determina que os ativos devem ser registrados pelo seu valor recuperável. No caso do ágio
interno, gerado em operação entre partes relacionadas, a ausência de um mercado ativo e de
substância econômica torna improvável sua recuperação em eventual transação com terceiros
independentes, o que já indicaria a impropriedade de seu registro contábil.
O Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível (02/12/10) estabelece em seu
item 48 que "ágio gerado internamente não deve ser reconhecido como ativo". Este comando não
é arbitrário, mas decorre da própria Estrutura Conceitual da Contabilidade (itens 4.3 e 4.4), que
define ativo como um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, dos
quais se esperam benefícios econômicos futuros.
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
31
O CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios (04/08/11) reforça esta lógica ao definir que
uma combinação de negócios genuína pressupõe a "obtenção de controle" (item 3) e que a
contraprestação transferida deve ser mensurada a valor justo (item 37). Em operações entre
partes sob controle comum, não há efetiva "obtenção de controle" nem transferência a valor
justo, pois o controlador final permanece o mesmo.
Esta construção normativa não é arbitrária, mas decorre da própria essência econômica
do ágio (goodwill): ele representa a expectativa de rentabilidade futura reconhecida e mensurada
por um comprador independente, disposto a pagar um sobrepreço justamente por vislumbrar
sinergias e benefícios econômicos que agregam valor ao negócio. Na ausência de independência
entre as partes, esta premissa fundamental se perde.
Portanto, mesmo antes da Lei 12.973/14, o arcabouço contábil já não admitia o
reconhecimento do ágio interno, por absoluta incompatibilidade com os fundamentos que
justificam o registro de ativos intangíveis. A posterior vedação expressa na legislação tributária
apenas positivou um entendimento que já decorria da própria lógica do sistema contábil.
Desse modo, a glosa da amortização do ágio interno é medida que se impõe, pois sua
própria escrituração contábil carecia de suporte normativo à época dos fatos. Não se trata de
aplicação retroativa da Lei 12.973/14, mas sim do reconhecimento de que o ágio interno jamais
encontrou amparo nas normas contábeis que regem o reconhecimento e mensuração de ativos
intangíveis.
Da Ausência de Substância Econômica e a Desconsideração dos Atos para Fins
Tributários
Superada a análise acerca da configuração de partes relacionadas na operação que
originou o ágio controvertido, cabe agora adentrar em outro ponto fundamental do caso: a
ausência de substância econômica das operações societárias que culminaram na amortização
fiscal do ágio pela Recorrente.
A Autoridade Fiscal, ao analisar o conjunto das operações realizadas, concluiu que a
criação das pessoas jurídicas FGIP e ODB UTILITIES, em datas próximas à alienação da DAC pela
BRASKEM para a FBPI (todas empresas do Grupo Odebrecht), bem como as subsequentes
operações de aumento de capital, cisões parciais e assunção de dívidas, careceram de substância
econômica, configurando um arranjo negocial artificial, arquitetado com o propósito
preponderante de gerar e amortizar o ágio de forma indevida.
Este Relator corrobora o entendimento da Autoridade Fiscal neste ponto. Para melhor
compreensão da controvérsia, é fundamental visualizar a intrincada teia de operações societárias
que antecederam a amortização do ágio:
Criação da ODB UTILITIES (05/12/12) e FGIP (12/11/12): A ODB UTILITIES e a FGIP foram criadas em datas
muito próximas (pouco antes) à alienação da DAC, que ocorreu em 28/12/2012. A criação dessas empresas,
em um curto espaço de tempo, já indica um possível planejamento societário com fins específicos.
Alienação da DAC para a FBPI (28/12/12): A BRASKEM aliena 100% da DAC para a FBPI, gerando o
ágio 359.779.202,45, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura.
Aumento do Capital Social da FGIP (28/02/2013): A FOZ DO BRASIL, controladora da FBPI, aumenta o
capital social da FGIP mediante conferência de ações da própria FBPI, passando a controlá-la.
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
32
Cisão Parcial da FBPI (14/03/2013): A FBPI é cindida parcialmente, e a parcela cindida, incluindo o ágio e o
investimento na DAC, é vertida para a própria DAC. A parcela cindida referente à CETREL, incluindo o ágio
da CETREL, é vertida para a FGIP. Importante destacar que a FBPI, após essa cisão, permanece existindo,
porém, sem os ativos que acabara de adquirir (DAC e CETREL). Na cisão parcial, com a parcela vertida para
a própria DAC , a DAC emitiu 20.396.249 novas ações ordinárias em favor da FGIP.
Assunção de Dívida pela ODB UTILITIES (30/04/2013): A ODB UTILITIES assume R$ 309.534.544,08 da
dívida da FGIP, em troca de subscrição e integralização de ações na FGIP, passando a controlá-la.
Cisão Parcial da FGIP (07/06/2013): A FGIP é cindida parcialmente, e a parcela cindida, incluindo o ágio da
DAC e o investimento na DAC, é vertida para a CETREL. A CETREL passa a ser controlada pela ODB UTILITIES.
O que se observa, portanto, é uma sucessão de operações societárias, realizadas em um
curto espaço de tempo, entre empresas do mesmo grupo econômico, culminando com a
incorporação, pela DAC, do ágio gerado na sua própria aquisição. A cisão parcial da FBPI, com a
versão da parcela cindida para a própria DAC, em 14/03/2013, apenas três meses após a
compra, é um ponto nevrálgico da operação, pois viabilizou a amortização do ágio pela própria
empresa adquirida, em uma clara distorção do instituto do ágio e de sua finalidade.
O ágio, como já exaustivamente explanado, representa o sobrepreço pago em uma
aquisição, fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da investida. A sua amortização
fiscal, por sua vez, visa refletir a realização dessa expectativa de rentabilidade ao longo do tempo.
No caso em tela, a incorporação do ágio pela própria DAC, por meio da cisão parcial da FBPI,
desvirtua completamente a finalidade do instituto, pois a empresa passa a amortizar um ágio
gerado na sua própria aquisição, sem que tenha havido, de fato, a agregação de um novo ativo
ao seu patrimônio, gerador de receitas futuras.
A complexa reestruturação societária, orquestrada em um curto período, com a criação
de pessoas jurídicas, cisões parciais e assunção de dívidas, não encontra justificativa econômica
plausível, a não ser a intenção de gerar e amortizar o ágio de forma artificial, reduzindo
indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A ausência de substância econômica dessas operações é corroborada pela inexistência de
um propósito legítimo que as justifique isoladamente. A criação da ODB UTILITIES e da FGIP, por
exemplo, não teve outra finalidade senão a de viabilizar a operação de compra e venda da DAC
com a geração do ágio. A própria FBPI, após a cisão parcial, permaneceu existindo, mas sem a
detenção das participações societárias na DAC e na CETREL.
O ordenamento jurídico pátrio, em especial o Código Civil (Lei no 10.406/2002), em seus
artigos 44, 981, 104, 166 a 184 e 187, e o Código Tributário Nacional, em seu artigo 149, fornecem
o arcabouço legal para a desconsideração, pela Autoridade Fiscal, dos atos e negócios jurídicos
praticados com abuso, sem substância econômica, com o único intuito de modificar a ocorrência
do fato gerador (em seus aspectos quantitativos), bem como a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária.
A criação de sociedades (pessoas jurídicas) deve ter um objeto definido (atividade
econômica), uma finalidade econômica real, e não apenas servir como instrumento para a
obtenção de vantagens fiscais.
A participação em outras sociedades, embora expressamente admitida pelo art. 2o, §3o
da Lei 6.404/76 como objeto social, inclusive para beneficiar-se de incentivos fiscais, deve ser
compreendida à luz da racionalidade do sistema jurídico. O dispositivo legal, ao permitir que uma
companhia se beneficie de incentivos fiscais mediante participação societária, pressupõe a
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
33
existência de benefícios fiscais legítimos, expressamente previstos na legislação tributária como
instrumentos de política fiscal indutora.
Tal permissivo legal, contudo, não pode ser interpretado de forma isolada ou distorcida
para legitimar a constituição de pessoas jurídicas com o único propósito de gerar economia
tributária artificial, mediante amortização de ágio em operações desprovidas de substância
econômica. Admitir interpretação diversa significaria desvirtuar a própria natureza do instituto da
pessoa jurídica, que é uma ficção jurídica criada pelo ordenamento para viabilizar a conjugação de
esforços e capitais no desenvolvimento de atividade econômica empresarial, com geração de
riqueza e partilha de resultados entre os investidores.
A banalização do permissivo contido no §3o do art. 2o da Lei das S.A. para legitimar a
constituição de sociedades sem qualquer atividade empresarial efetiva representaria verdadeira
subversão do sistema jurídico, fomentando a proliferação de pessoas jurídicas desprovidas de
causa legítima, constituídas exclusivamente para obtenção de vantagens fiscais. Tal interpretação
transformaria a excepcional autorização legal para participação em outras sociedades visando
incentivos fiscais em uma espécie de salvo-conduto para operações artificiais que, embora
formalmente lícitas, carecem de substância econômica e legitimidade causal.
Com efeito, a criação de sociedades empresárias com o único propósito de viabilizar a
amortização fiscal do ágio, sem qualquer atividade operacional efetiva, representa não um
benefício fiscal legítimo, mas sim uma distorção da própria finalidade do instituto da pessoa
jurídica e do regime de tributação do ágio previsto nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97,
comprometendo a própria integridade do sistema jurídico-tributário.
A lógica subjacente à norma é a de fomentar a atividade empresarial, incentivando
investimentos, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico. Não se coaduna com essa
finalidade a criação de empresas sem atividade real, que existam apenas no papel, com o objetivo
exclusivo de explorar brechas na legislação tributária.
No caso em análise, a criação da FGIP e da ODB UTILITIES, seguida da complexa teia de
operações societárias, não se enquadra na hipótese prevista no §3o do art. 2o da Lei no 6.404/76.
A sequência de atos, desprovida de substância econômica e realizada em um curto espaço de
tempo, demonstra que o objetivo precípuo da operação foi a criação artificial de um ágio
amortizável, e não a realização de um propósito empresarial genuíno, com vistas à obtenção de
incentivos fiscais legalmente previstos
Portanto, a desconsideração, pela Autoridade Fiscal, dos atos e negócios jurídicos
praticados pela Recorrente, em especial a criação da ODB UTILITIES e da FGIP e as subsequentes
operações societárias, encontra amparo na legislação vigente. A ausência de substância
econômica dessas operações, arquitetadas com o nítido propósito de gerar e amortizar ágio de
forma artificial, autoriza a Autoridade Fiscal a desconsiderar os seus efeitos para fins de
tributação, glosando a amortização do ágio e reconstituindo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Conclui-se, portanto, que a intrincada reestruturação societária levada a efeito pela
Recorrente, careceu de substância econômica, configurando um planejamento tributário abusivo,
com o único objetivo de obter vantagens fiscais indevidas. A desconsideração, pela Autoridade
Fiscal, dos atos praticados, para fins de glosar a amortização do ágio, encontra respaldo no
ordenamento jurídico e visa preservar a integridade do sistema tributário e a isonomia entre os
contribuintes.
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
34
Da Conclusão sobre o Ágio
Após minuciosa análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a operação
societária em questão, quando examinada em sua integralidade — não de forma isolada ou
estanque, mas sim em uma perspectiva sistêmica e concatenada dos atos praticados —, revela um
encadeamento de eventos que, embora formalmente lícitos quando considerados
individualmente, demonstram, em sua essência econômica, a ausência de propósito que legitime a
amortização fiscal do ágio.
Com efeito, o exame acurado da cronologia dos acontecimentos evidencia que a FGIP e a
ODB UTILITIES foram constituídas em datas muito próximas à alienação da DAC (respectivamente
em 12/11/2012 e 05/12/2012), sendo que a operação de venda ocorreu em 28/12/2012. A
contemporaneidade desses eventos, por si só, não seria suficiente para desqualificar a operação.
Todavia, quando conjugada com os eventos subsequentes - notadamente a cisão parcial da FBPI
com versão do ágio para a própria DAC, em 14/03/2013, apenas 76 dias após a aquisição -, emerge
cristalina a artificialidade da construção societária engendrada.
É imperioso ressaltar que, diferentemente do alegado pela fiscalização, a FBPI não pode
ser caracterizada como mera empresa veículo, considerando sua constituição em 2008 e histórico
operacional anterior à operação em análise. Contudo, tal constatação não valida a amortização
fiscal do ágio, vez que a análise da substância sobre a forma deve transcender a mera existência
prévia de determinada pessoa jurídica, para perquirir a legitimidade da operação em sua
integralidade.
O ordenamento jurídico, ao possibilitar a constituição de pessoas jurídicas, pressupõe que
estas sejam criadas com objeto social definido e finalidade econômica real, conforme se
depreende dos artigos 981 e 982 do Código Civil. No caso em tela, a criação da FGIP e da ODB
UTILITIES, quando analisada à luz do artigo 187 do mesmo diploma legal, revela um exercício de
direito que excedeu manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social.
A operação subsequente de cisão parcial da FBPI, com versão do ágio para a própria DAC,
constitui o elemento nuclear que desnuda a artificialidade da construção. Com efeito, o instituto
do ágio, em sua gênese conceitual e teleológica, pressupõe a existência de duas universalidades
distintas - investidora e investida - sendo a confusão patrimonial admitida apenas como evento
posterior que viabiliza sua amortização fiscal. A versão do ágio para a própria investida, de forma
quase contemporânea à sua constituição, revela uma distorção da própria ratio essendi do
instituto.
A análise holística dos eventos demonstra que, embora cada ato societário, isoladamente
considerado, encontre amparo formal no ordenamento jurídico, a concatenação destes atos
revela uma arquitetura societária artificiosa, destituída de propósito negocial legítimo que
transcenda a mera economia tributária. A rápida sucessão de eventos societários, culminando com
a versão do ágio para a própria investida, evidencia uma construção que, embora formalmente
válida, não encontra respaldo na realidade econômica subjacente.
Como corolário desta conclusão, impõe-se o reconhecimento de que a amortização fiscal
do ágio pela DAC carece de legitimidade substancial, ainda que formalmente respaldada em
documentação societária regular. A ausência de propósito negocial que transcenda a mera
economia tributária, evidenciada pela análise sistêmica dos eventos, impõe a manutenção da
glosa efetivada pela fiscalização.
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
35
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto, mantendo
integralmente a glosa da despesa de amortização do ágio efetuada pela fiscalização.

Da Multa Qualificada
A Recorrente, em caráter subsidiário, insurge-se contra a aplicação da multa qualificada
de 150%, argumentando que a operação societária que deu origem ao ágio, embora realizada
entre partes relacionadas, teve nítido propósito negocial e foi realizada com base em valor de
mercado. Sustenta que a Autoridade Fiscal não comprovou a ocorrência de dolo específico,
elemento essencial para a aplicação da multa qualificada, e que a mera presunção de dolo, com
base na realização da operação entre empresas do mesmo grupo, é insuficiente para justificar a
penalidade.
Aduz, ainda, que a legislação tributária vigente à época dos fatos, em especial os arts. 385
e 386 do RIR/1999, não vedava expressamente a amortização de ágio interno, tendo a Lei no
12.973/2014 inovado ao restringir a dedutibilidade do ágio aos casos em que a aquisição
ocorresse entre partes independentes. Defende a aplicação do princípio da interpretação mais
favorável ao acusado, previsto no art. 112 do CTN, e a presunção de boa-fé do contribuinte, em
razão da oscilação jurisprudencial acerca da amortização do ágio interno à época dos fatos.
Por fim, a Recorrente refuta a vinculação da operação com a denúncia do MPF na
Operação Greenfield, alegando que os fatos são distintos e que a Recorrente não foi alvo de
qualquer acusação por parte do Ministério Público Federal.
A aplicação da multa qualificada, prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, exige a
demonstração inequívoca da prática de dolo, fraude ou simulação pelo contribuinte. A mera
presunção de irregularidade, com base na realização de operações societárias entre empresas do
mesmo grupo, não é suficiente para caracterizar o dolo específico exigido para a aplicação da
multa qualificada.
No caso em análise, a documentação contábil e fiscal apresentada demonstra que a
operação foi devidamente escriturada e que não houve ocultação de informações relevantes.
A utilização de empresas interpostas, a emissão de debêntures e a cessão de direito
creditório, ainda que realizadas entre empresas do mesmo grupo, não configuram, por si só, prova
de dolo ou fraude. Tais operações, desde que realizadas em conformidade com a legislação
societária e com lastro em efetiva circulação de riqueza, são instrumentos legítimos de
planejamento tributário, utilizados por empresas de diversos setores da economia.
A ausência de vedação expressa à amortização de ágio interno na legislação tributária
vigente à época dos fatos, embora não seja suficiente para validar a operação, reforça a
necessidade de se analisar o caso com cautela e de se prestigiar a boa-fé da Recorrente. A
oscilação jurisprudencial acerca da amortização do ágio interno, inclusive no âmbito deste
Conselho, demonstra a complexidade do tema e a inexistência de um entendimento pacificado à
época dos fatos, o que afasta a caracterização de dolo específico por parte da recorrente.
No caso em tela, a dúvida razoável sobre a possibilidade de amortização do ágio interno à
época dos fatos, aliada à ausência de comprovação do dolo específico, impõe a aplicação do art.
112 do CTN, afastando-se a multa qualificada.
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
36
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Da Multa Isolada
A Recorrente, buscando o afastamento das multas isoladas aplicadas em razão da
insuficiência no recolhimento das estimativas mensais, suscita, em síntese, dois argumentos: a
ausência de tipificação da multa isolada para a hipótese de glosa de amortização de ágio e a
impossibilidade de aplicação concomitante com a multa de ofício.
A irresignação, contudo, não merece prosperar. A multa isolada, prevista no art. 44, inciso
II, alínea 'b', da Lei no 9.430/1996, incide sobre a insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal, independentemente da causa da diferença entre o valor recolhido e o valor que deveria
ter sido pago. A lei não faz qualquer distinção quanto à origem da insuficiência, seja ela
decorrente de omissão de receita, erro de cálculo ou glosa de despesas pela fiscalização.
No caso em tela, a glosa da amortização do ágio impactou o cálculo do imposto devido e,
consequentemente, a apuração da estimativa mensal. A aplicação da multa isolada, portanto,
encontra amparo legal, visto que a Recorrente, de fato, recolheu valor inferior ao devido a título
de estimativa mensal, em razão da dedução indevida do ágio.
Quanto à alegação de concomitância indevida com a multa de ofício, a alteração da
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, promovida pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, admite a aplicação concomitante das multas, visto que as hipóteses de incidência
são distintas e autônomas. A multa de ofício, prevista no inciso I do art. 44, pune a falta de
pagamento do imposto apurado ao final do ano-calendário, enquanto a multa isolada, prevista no
inciso II, pune a falta de pagamento da estimativa mensal, independentemente do resultado da
apuração anual.
Diante do exposto mantenho as multas isoladas aplicadas pela Autoridade Fiscal.
Da Inaplicabilidade de Juros Sobre Multa de Ofício
A Recorrente suscita a ilegalidade da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício,
argumentando que não há previsão legal para a correção do valor da penalidade. Alega que o art.
61 da Lei no 9.430/1996, que trata da incidência de juros sobre débitos tributários, refere-se
apenas aos débitos decorrentes de tributos e contribuições, não havendo qualquer menção às
multas de ofício aplicadas pela RFB.
A Recorrente reconhece que a Receita Federal, na prática, aplica juros de mora sobre a
multa de ofício, mas sustenta que essa prática é ilegal, por não encontrar amparo na legislação.
Requer, assim, o cancelamento da cobrança dos juros incidentes sobre a multa de ofício.
A tese da Recorrente, contudo, não merece acolhimento. A jurisprudência deste Conselho
e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que incidem juros de mora sobre
a multa de ofício, calculados com base na taxa SELIC.
A Súmula CARF no 108, vinculante por força da Portaria ME no 129/2019, dispõe
expressamente que: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício".
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
37
Diante do exposto, considerando a jurisprudência consolidada deste Conselho e do STJ,
rejeito a alegação da Recorrente e mantenho a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício,
calculados com base na taxa SELIC.

Do Equívoco na Aplicação da Taxa Selic
A Recorrente alega a ocorrência de equívoco na aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos
juros de mora, argumentando que a Autoridade Fiscal utilizou a taxa acumulada mensalmente de
janeiro de 2017 a janeiro de 2020, quando deveria ter considerado a taxa SELIC acumulada a partir
de abril de cada ano, em consonância com o vencimento do imposto em 31 de março. Sustenta
que a aplicação da taxa SELIC de forma equivocada resultou em um lançamento de juros de mora
a maior, requerendo a revisão do cálculo e o cancelamento do crédito lançado em excesso.
De acordo com a legislação, aplica-se a taxa Selic a partir de fevereiro.
Nego provimento do recurso neste ponto.

Conclusão
Desta forma, voto por não acolher a preliminar de decadência e dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário tão somente para afastar a qualificação da multa.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, redator designado
Não obstante a relevante fundamentação apresentada pelo Exmo. Relator, o
Colegiado divergiu de seu entendimento quanto ao mérito (amortização do ágio), pelas razões que
passo a expor.
Em síntese, conforme já bem relatado, o cerne da autuação é o alegado
aproveitamento indevido de “ágio interno fundamentado na rentabilidade futura”, conforme
consta no próprio “resumo da autuação”, na abertura do TVF:
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
38
O alvo desta fiscalização foi o ágio interno gerado dentro do Grupo Odebrecht,
envolvendo uma alienação, em 2012, da participação societária de 100% da
empresa aqui fiscalizada (DAC) detida, até então, pela BRASKEM, vendedora,
(controlada pelo GRUPO ODEBRECHT), cuja adquirente foi a FOZ DO BRASIL
PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (FBPI, compradora), atualmente
denominada de ODEBRECHT AMBIENTAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
(OAPI), e também controlada pelo GRUPO ODEBRECHT. A referida transação
intragrupo teve como valor de venda R$ 444.000.000,00, sendo R$ 84.220.798,00
referente ao valor contábil da participação adquirida e R$ 359.779.202,45
referente ao ágio interno fundamentado na rentabilidade futura. Após cisão
parcial da compradora e versão da parcela cindida, com o “ágio interno”, para a
própria DAC (verdadeiro ágio de si mesma), inicia a amortização fiscal em 2013.
Destacando que esta fiscalização glosou a simulação do ágio fiscal indevidamente
deduzido apenas dos anos de 2016 a 2018.
No caso em tela, todos os acontecimentos narrados no TVF são elementos trazidos
pela fiscalização como forma de caracterização do ágio como “ágio interno” ou “ágio de si
mesmo”, expressões utilizadas no lançamento.
A delimitação do que constitui efetivamente o núcleo da acusação fiscal é de suma
importância, tendo em vista que, como é natural e costuma ocorrer, diversos elementos são
narrados pelos agentes autuantes nos relatórios fiscais e igualmente debatidos pelas partes e
pelas instâncias julgadoras ao longo da dialética processual. Todavia, há fatos mais relevantes que
outros. E alguns deles foram eleitos pela autoridade a quem compete efetuar o lançamento como
seus reais alicerces.
O lançamento reconhece oficialmente e qualifica o fato imponível e,
motivadamente, declara sua subsunção à hipótese de incidência, identificando concretamente os
elementos da relação jurídica tributária. Nesse “pontapé hermenêutico”, explicitam-se os
contornos desta relação, que, em caso de questionamento pelo contribuinte, delimitarão também
os limites da lide administrativa.
Não se trata de apontamento meramente teórico ou filosófico, mas de ordem
prática. O dever de motivação dos atos administrativos em geral – e, em particular, a obrigação de
fundamentação do lançamento - vincula a autoridade administrativa ao ônus de demonstração
precisa e clara do que constitui o objeto do lançamento; e, mediatamente, a autoridade julgadora
a verificar, naquele recorte fático selecionado, se há suficiente legalidade a conferir liquidez e
certeza. Só assim é que a contrapartida do contraditório é passível de ser plenamente exercida e
por isso se restringe a inovação do “critério jurídico” no curso do processo administrativo, a teor
do art. 146 do CTN.
Significa dizer, retornando ao caso concreto, que – de tudo quanto narrado no TVF
– cumpre apontar efetivamente quais são os “fatos imponíveis” identificados pelo Fisco, quais os
fundamentos legais adotados no lançamento e qual a “norma individual e concreta” por ele
construída. O que consta narrado no TVF, então, servirá para confirmá-la ou afastá-la.
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
39
No caso em tela, apesar da longa exposição de fatos realizada no TVF, acusação é
basicamente de que o ágio foi formado internamente. Para que não reste dúvida quanto a esse
ponto, veja-se o que o próprio TVF consigna (grifos nossos):
8 – ÁGIO INTERNO ou ÁGIO DE SI MESMA
Nesse item tratarei sobre o ágio, bem como o denominado de “ágio interno” ou
“ágio de si mesma”, objeto desta fiscalização, abordando os aspectos legais
desse instituto jurídico tributário e sua contabilização conforme a legislação de
regência da época do surgimento do ágio (2012 e 2013). Esses fundamentos
servirão para demonstrar a indedutibilidade do ágio ora analisado.
Em seguida, ao concluir sua exposição, resume os elementos a fundamentar o
lançamento e que justamente comprovariam a caracterização do “ágio interno”:
Diante dos fatos descritos, dos documentos juntados nos autos deste
procedimento fiscal, das respostas às intimações fiscais, das diligências efetuadas
em outros contribuintes vinculados, da legislação tributária de regência citada, do
art. 118 do CTN, e, ainda, da constatação de que:
1. não houve efetivo pagamento do ágio - ausência de circulação de recurso novo;
2. a operação foi realizada entre partes dependentes e relacionadas;
3. embora exista laudo formalmente constituído demonstrando o ágio, é sem
substância econômica alguma. Além de haver indício de que o Laudo tenha sido
produzido a posteriori a venda;
4. uso de empresa veículo (FBPI);
5. as mesmas empresas (CETREL e DAC) que foram objeto de venda em 2012
foram recompradas diretamente (CETREL) e indiretamente (DAC) no ano de 2017
pela BRASKEM (que figurou na primeira operação como vendedora e, na segunda,
como compradora).
Concluo, portanto, que se trata de um ágio gerado artificialmente com o intuito
de obter benefício fiscal para amortização da base de cálculo do Imposto de
Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL). Sendo assim considerado indevido e
devendo ser glosado o valor aproveitado.
Com isso, defende-se tratar-se de uma operação simulada:
Conforme já exaustivamente demonstrado neste Relatório Fiscal, a contribuinte
efetuou operações para simular a geração de ágio fiscal, de modo a reduzir os
tributos devidos. Como visto, as operações constituíram em simular a aquisição
de participação societária, com ágio, por empresa do Grupo Odebrecht, seguida
de cisão parcial da FBPI e versão do acerco líquido para própria DAC e outra
empresa do mesmo Grupo (FGIP). Em seguida, realizou outra cisão FGIP, que
detinha participação na DAC, com versão para a CETREL, contudo, manteve na
DAC, para fins de aproveitamento fiscal, o ágio de si mesma.
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
40
Portanto, a solução da lide reside em (a) verificar se a operação efetivamente se
caracteriza como um “ágio interno”; e (b) se é possível sua amortização e em que condições. É o
caminho percorrido inclusive pelo Ilustre Relator em sua fundamentada decisão.
Com isso, com a devida vênia, tornam-se menos significativos – como prova de ser o
ágio interno ou não - vários dos acontecimentos narrados pelo próprio TVF (notadamente os
tópicos 5, 6 e 7 do TVF: “sociedades empresárias envolvidas” e “operações de reorganização
societária realizadas em 2012, 2013”), relativos às diversas operações societárias realizadas pela
Recorrente ou por empresas a ela ligadas por algum tipo de relação de controle ou coligação,
operacionalizadas já bem após a formação do ágio.
Delimitado o objeto do lançamento, cumpre fixar as premissas jurídicas que
levaram a Turma a entender por válida a amortização do ágio no caso concreto.
Como visto, o ágio foi inicialmente formado quando da aquisição – em 28/12/2012
– de participação societária da Distribuidora de Água Camaçari – DAC, ora Recorrente, que eram
de titularidade da Braskem S.A., pela Foz do Brasil Participações e Investimentos – FBPI.
À época, a matéria era regulada pela Lei 9.532/1997, nos seguintes termos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
41
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Ainda, dispunha o art. 20 do Decreto-lei 1.598/1977, em sua redação anterior à Lei
12.973/2014, vigente à época dos fatos:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Em curta síntese, sob a vigência de referido diploma legal, anteriormente à Lei
12.973/2014, o aproveitamento fiscal do ágio dependia tão somente da observância concomitante
de três requisitos: (a) a efetiva aquisição de participação societária com ágio e avaliada na
investidora pelo método da equivalência patrimonial; (b) a fundamentação do ágio na expectativa
de rentabilidade futura; e (c) a absorção do patrimônio da investida pela investidora, ou vice-
versa, no que se convencionou chamar de “confusão patrimonial”.
Não havia então, como se vê, qualquer previsão específica da legislação quanto a
ser ou não o ágio formado internamente, o que de fato só veio a ocorrer com a entrada em vigor
da Lei 12.973/2014. Sob a égide da Lei 9.532/1997, por outro lado, o legislador tributário optou
por um regime próprio, regulando a matéria sem necessariamente recorrer às referências
contábeis1, mesmo porque nem essa doutrina é mesmo uniforme2.

1 SCHOUERI, Luis Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo:
Dialética, 2012, p. 13.; COELHO, Sacha Calmon Navarro; COELHO, Eduardo Junqueira. O Conceito
Tributário de Ágio Previsto no Decreto-Lei 1.598/1977 e os Requisitos para sua Amortização com Base no
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
42
A regra contábil é referência relevante, mas nela não se esgota a verificação das
consequências tributárias, que deve ser feita à luz das normas tributárias propriamente ditas.
Trata-se de relevante “ponto de partida” (STF – RE 606.107 – Min. Rosa Weber), mas não “de
chegada”.
Por essa primeira razão, com a devida vênia ao respeitável entendimento do Relator
em sentido diverso, não é possível buscar diretamente “no arcabouço contábil” o fundamento
para delimitar o regime tributário de tratamento do ágio, especialmente anteriormente à Lei
9.532/1997, que constitui verdadeira norma indutora de operações de fusão, cisão e incorporação
de empresas investidas adquiridas com ágio, próprias daquele contexto econômico, evidenciando
o deliberado intuito de ampliar o aproveitamento fiscal do ágio e viabilizar a política de
privatizações então em curso.
Ademais, o fato de a Lei 12.973/2014 ter passado a prever expressamente a
restrição à dedutibilidade do ágio entre partes dependentes na verdade termina por confirmar
que, até então, não havia proibição nesse sentido, senão por um inadequado condicionamento
interpretativo da legislação tributária pela contabilidade.
Ainda que sob a ótica do tratamento contábil, a restrição à formação do ágio
tampouco se poderia tomar por absoluta no regime prévio à Lei 12.973/2014. Como bem
observou o Relator, o Ofício-Circular CVM n. 01/2007 efetivamente manifesta preocupação com a
figura do “ágio gerado em operações internas” (item 20.1.7 do Ofício).
Todavia, o próprio texto do Ofício reconhece tratar de “determinadas operações
que resultam na geração artificial de ágio” e que o registro de ágio é concebível “se a operação for
realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas na literatura
internacional de ́arm ́s length ́”.
Como se nota, mesmo ali a preocupação é com a substância econômica e a
indispensável independência entre as partes. Tanto é assim que a própria CVM já reconheceu a
aplicabilidade do CPC 15 em operações dentro de um grupo econômico em que as peculiaridades
do caso concreto (notadamente a pronunciada participação de minoritários) evidenciavam a
substância econômica e a realidade patrimonial do “ágio interno” (“caso Mahle”).
Caminhando para a mesma conclusão, porém por outro percurso, há de se
considerar igualmente que, no Brasil, em virtude da natureza “individual” da personalidade
jurídica, as demonstrações contábeis são igualmente individuais e apenas complementadas, para
fins de divulgação, pelas demonstrações consolidadas do grupo, em caso de sua existência. Se o

Art. 7o da Lei 9.532/1977. In: MANEIRA, Eduardo; SANTIAGO, Igor Mauler (coords.). O Ágio no Direito
Tributário e Societário: Questões Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. Pág. 78.
2 MARTINS, Eliseu; ALMEIDA, Diana Lúcia de; MARTINS, Eric Aversari; COSTA, Patrícia de Souza.
Goodwill: uma análise dos conceitos utilizados em trabalhos científicos . Revista Contabilidade &
Finanças,
São
Paulo,
Brasil,
v.
21,
n.
52,
p.
0–0,
2010. DOI:
10.1590/S1519-
70772010000100005. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34310.. Acesso em: 15 jan.
2025.
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
43
ágio inadmissível é tão somente aquele criado pela própria entidade (decorrência do conceito de
“separate entity”) e se, no país, cada pessoa jurídica é uma entidade autônoma, não há vedação
ao ágio derivado de negociações entre empresas sob controle comum 3 4. Entidade não
corresponde a grupo econômico.
Mesmo no âmbito internacional, aponta-se que modernamente as discussões
empreendidas no âmbito do International Accounting Standards Board (IASB) admitem a aplicação
do IFRS 3 (CPC 15) em operações de combinações de negócios sob controle comum, observando-
se que a participação de investidores minoritários é motivação suficiente para o registro do ágio5.
Ou seja: nem o paradigma contábil justifica absolutamente a inadmissibilidade do
ágio pelo simples fato de ter sido formado dentro de um grupo econômico.
Daí porque é possível concluir que, sobretudo previamente à Lei 12.973/2014, nem
todo ágio gerado dentro de uma estrutura societária de alguma forma “ligada” será
necessariamente considerado artificial e fiscalmente indedutível. A restrição ao aproveitamento
fiscal será apenas para aquelas operações “não-arm ́s length”; de ágio interno “artificial”, “sem
causa”.
Não pode deixar de ser observado o fato de que também no Judiciário tal
entendimento encontra guarida. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tais operações vêm
sendo reconhecidas como válidas para fins de aproveitamento fiscal do ágio, após incorporação da
empresa veículo pela investida. Nesse sentido o Recurso Especial 2.026.473:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO
ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE.
ILEGALIDADE.
(...)
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de “empresa-veículo”.

3 MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Ágio interno é um mito? In: MOSQUERA, Roberto Qui-roga;
LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos).
São Paulo: Dialética, 2013. v. 4, p.83-103.
4 PINTO, A. E. DA POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO INTERNO ATÉ A EDIÇÃO DA LEI N.
12.973/2014. Revista de Direito Tributário da APET, [S. l.], n. 49, p. 195–221, 2024. Disponível em:
https://revistas.apet.org.br/index.php/rdta/article/view/600. Acesso em: 15 jan. 2025.
5 BEZ-BATTI, Gabriel. Justificativas para a dedução do ágio originado em operações intragrupo. Revista de
Direito Contábil Fiscal. Vol. 6. N. 11. Jan./jun. 2024. P. 107-122.
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
44
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido
na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como
custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação
societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997(convertida na Lei
n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem
acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova
o lançamento de ofício quando “se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação” (art. 149, VII) e
também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a “plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
serem seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
“propósito negocial” das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre “partes
dependentes” (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
“empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio
resultado de operação com o emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução
do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque,
até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete
ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
45
pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na
dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta
em face da interposição dos embargos de declaração.
Note-se que a própria fiscalização chega a caminho semelhante, ao afirmar (e-fl. 81)
que a legalidade da amortização fiscal do ágio depende de se verificar “se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes e
reorganizações societárias com substância econômica”. A questão é que, com a devida vênia à
conclusão adotada no TVF, o ágio ser formado entre empresas com controle comum não
necessariamente implica aprioristicamente em afastar as condições de mercado, a independência
dos agentes e a substância econômica.
Há, portanto, ágios internos e “ágios internos”6. Nessa mesma toada, esta Turma
vem se manifestando no sentido de que é necessária cautela na utilização de tais “jargões”, sob
pena de se tratar por iguais situações que são efetivamente diferentes. Há de se considerar as
particularidades de cada caso e há, na prática, diversas razões que até mesmo justificam o
sobrepreço.
E assim sendo, não há como concluir que a realidade nos fornece diversos exemplos
nos quais pode haver formação de ágio legítimo e real – com substância econômica, efetivo
pagamento de preço, partes independentes e em condições de mercado – ainda que
eventualmente entre empresas com algum tipo de controle comum em algum nível. É o que, em
nosso sentir, se deu no presente caso.
Interessa, por oportuno, observar a estrutura societária em questão:

6 Faz-se referência aqui às palavras do Conselheiro Marcos Takata no Acórdão 1103-00.501: “Não se
podem colocar os ágios internos todos numa ́vala comum ́. Há ágios internos e ́ágios internos ́. Quero com
isso dizer que há ágios internos reais ou efetivos ou com causa, e ágios internos ́criados ́ ou artificiais ou
sem causa.”
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
46

No caso em tela, o “ágio interno” foi formado na venda da empresa Distribuidora de
Água Camaçari – DAC pela então controladora direta Braskem para a empresa FBPI, então
controlada diretamente pela ODB Ambiental.
Referida operação, conforme documentos dos autos (e-fls. 2262 e seguintes),
respondia a uma necessidade empresarial corriqueira, de alteração do escopo estratégico da
empresa vendedora e necessidade de readequação do portfólio de ativos detidos e foi
amplamente noticiada e escrutinada, até por se tratar de empresa listada.
Nesse contexto, o primeiro ponto a ser observado é que a empresa alienante –
Braskem – de capital aberto, tinha como acionista minoritário bastante relevante a Petrobras, com
aproximadamente 47% do capital social. Do lado da adquirente, por sua vez, constava como
acionista minoritário o FGTS, com aproximadamente 27% do capital social.
Como já exposto, a existência de acionistas minoritários é relevante, mais ainda no
caso concreto. Como demonstram os documentos acostados pela Recorrente, houve participação
dos minoritários nas deliberações sociais que aprovaram a venda da DAC para a FBPI, tanto do
lado vendedor quanto do lado comprador.
A participação dos minoritários no negócio jurídico implica em reconhecer que
houve substância econômica, tanto que aceitas as condições pelos minoritários – do contrário,
estaríamos tratando de abuso do poder de controle em prejuízo, por exemplo, da Petrobras – bem
como que as partes eram independentes o suficiente para fazer com que o negócio tenha sido
praticado em condições de mercado.
Nesse sentido, dentre outros pontos, a própria legislação incluir dentre as hipóteses
de abuso de poder de controle a não avaliação dos patrimônios a preço de mercado nas hipóteses
de incorporação de companhia aberta por sua controlada ou desta por companhia aberta
controlada, a evidenciar a imperiosa necessidade de condições comutativas em negócios como o
que ora se analisa.
A substância econômica é igualmente atestada pelo laudo de avaliação, elaborado
por perito independente, contemporâneo aos fatos. Neste ponto, cumpre observar que, à época,
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.410 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720168/2021-91
47
não havia previsão de formalidades para tal documento, nem de prazo para sua confecção ou
arquivamento, de tal forma que a necessidade de “demonstração” da rentabilidade futura se
encontra atendida nos limites do que então dispunha a legislação. Aliás, a própria fiscalização
reconhece que o laudo utilizou a metodologia de fluxo de caixa descontado que é
corriqueiramente utilizada em laudos de Purchase price allocation.
O contrato de compra e venda firmado entre as partes apresenta, por sua vez,
elementos e características típicos de tais negócios jurídicos, a evidenciar a coerência entre
vontades declaradas e os efeitos gerados e, com isso, afastar a alegação de operação simulada.
Não há qualquer elemento no TVF a demonstrar efetiva artificialidade ou simulação, para além da
divergência de entendimento jurídico quanto à possibilidade de que o ágio seja formado dentro de
um grupo econômico. E a mera divergência de interpretação – sobretudo em zonas controversas –
não é sinônimo de simulação ou artificialidade.
Ainda, observa-se que houve efetiva circulação de riqueza, com pagamento em
dinheiro, o qual, embora tenha sido feito em parcelas e mediante sucessivas assunções de dívida,
de fato ocorreu, conforme detalhadamente apontado pela Recorrente em seu recurso voluntário,
com referência aos instrumentos e comprovantes de pagamento (e-fls 357 e seguintes; 203 e
seguintes; 217 e seguintes; 471 e seguintes).
Nesse ponto, o fato de que, vários anos depois, houve a recompra da Recorrente,
não implica em considerar artificial ou simulada a formação do ágio original, mas trata-se
movimento natural de mercado, em decorrência de cenários econômicos distintos.
Por último, quanto à menção no TVF de que a empresa FBPI seria “empresa-
veículo”, trazido como argumento “lateral” no TVF – tanto que sequer aprofundado pela
fiscalização e, não à toa, tampouco pelo Relator - importa observar tão somente que tal empresa
não teve sequer vida efêmera e nem se caracterizaria como uma típica “empresa-veículo”, na
definição corriqueiramente utilizada: foi criada em 2008 e extinta tão somente em 2017, após
vários anos realizando o objeto social de participação e aquisição de ativos de infraestrutura.
Ademais, esta Turma vem firmando entendimento pela legalidade da utilização de tais empresas,
a exemplo do acórdão 1101-001.373.
De todo o exposto, concluiu a Turma, por maioria, por afastar a glosa de ágio,
dando provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 2758
DF CARF MF
Original